Tribunal: STM
Processo: 7001373-90.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CRIMES DE PREVARICAÇÃO E DE ABANDONO DE POSTO. PRELIMINARES
DEFENSIVAS DE inépcia da Denúncia E DE nulidade da Sentença. REJEITADAS POR UNANIMIDADE.
PRELIMINARES DEFENSIVAS DE atipicidade dos fatos, DE nulidade absoluta da Denúncia, da Sentença e de
desclassificação das infrações penais. CONHECIDAS POR DECISÃO DO PRESIDENTE DO STM. REJEITADAS.
mérito. TESES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. ABANDONO DO SERVIÇO DE RONDANTE. ELEVADA RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
PREVARICAÇÃO EVIDENCIADA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
MANTIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A Denúncia que preenche os requisitos elencados no art. 77 do CPPM, em especial a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, não é inepta. Preliminar defensiva de inépcia da Denúncia
rejeitada por unanimidade.
2. As Cortes Superiores estabelecem as diferenças entre a ausência de fundamentação e a motivação
sucinta, hipótese esta perfeitamente admissível, pois o magistrado não necessita apreciar de maneira
exauriente todos os argumentos aventados, bastando indicar as razões de decidir. Preliminar defensiva de
nulidade da Sentença rejeitada por unanimidade.
3. Inexistindo qualquer ataque aos princípios constitucionais e sem a demonstração de prejuízo (concreto
ou presumido), não se declara a nulidade de atos processuais. As preliminares defensivas de atipicidade
dos fatos, de nulidade absoluta da Denúncia, da Sentença e de desclassificação das infrações penais foram
conhecidas por Decisão do Ministro Presidente do STM, consoante o art. 67, parágrafo único, inciso I, do
RISTM e, em seguida, rejeitadas.
4. A ordem dada à sentinela, militar subordinado, para contrariar normas da OM e, assim, satisfazer
interesse estritamente pessoal, sob o risco de comprometer a segurança da Organização Militar (OM),
preenche as elementares previstas no art. 319 do CPM.
5. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, abarca, como potenciais agentes, todos os
militares escalados, verbalmente ou não, tais como os rancheiros, os enfermeiros, os padioleiros, os
cavalariças, os plantões do alojamento e os componentes da guarda externa da Unidade. Com maior razão,
em face do elevado nível de responsabilidade e de exemplo devido aos demais subordinados, também
engloba os Superiores de Dia, os Oficiais de Dia e os rondantes de qualquer posto ou graduação. Enfim,
alcança por completo os integrantes do serviço, tudo em sintonia com a tutela da Força de Reação, esta
vocacionada à segurança orgânica da OM.
6. O serviço de rondante deve ser dedicado, integralmente, à segurança da OM, sendo que o agente,
mesmo que por breve instante, não dispõe da renúncia dessa obrigação.
7. O rondante deve ocupar todo o tempo previsto para supervisionar a segurança da OM. Se os rondantes,
no seu quarto de hora, fiscalizassem uma única vez os postos, os guardas conheceriam a rotina de cada um
deles e encontrariam brechas para relaxar a segurança, tornando a OM vulnerável, em frontal ataque ao
Plano de Segurança.
8. Se o rondante, ao invés de prosseguir na fiscalização dos postos, interromper as suas obrigações públicas
para priorizar interesses privados, cometerá o crime previsto no art. 195 do CPM.
9. A interrupção criminosa da ronda, abstraindo-se a alta responsabilidade inerente às funções do Sargento,
não difere muito do Soldado que, por exemplo, abandona o posto para dormir na viatura da garagem.
10. Os regulamentos consideram transgressão disciplinar as condutas menos gravosas, como as de
abandonar as tarefas ou as missões cotidianas e de mero expediente, ou seja, sem qualquer corrrelação
com a segurança diuturna dos quartéis, exercida pelo pessoal de serviço escalado e tutelada pelo art. 195
do CPM.
11. Sendo o art. 195 do CPM classificado como delito de perigo abstrato, a possiblidade de haver danos
materiais e morais irreparáveis independe do tempo que perdurou o abandono da ronda.
12. Se a reprimenda relativa ao abandono de posto, ainda que ausente qualquer dano em concreto,
estivesse restrita ao âmbito administrativo, a Justiça Militar da União, exatamente aquela criada para
tutelar os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade, exporia à intolerável risco os patrimônios
humano e material da ultima ratio do Estado.
13. Não provimento do Apelo por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001373-90.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: TIAGO DO VALE FERREIRA
ADVOGADO: JOSÉ MARIA DA ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de inépcia da Denúncia; por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade da Sentença, por
ausência de fundamentação. Em seguida, consoante o disposto no art. 67,
parágrafo único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente decidiu nos termos do
voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, que conheceu e rejeitou
as preliminares defensivas de atipicidade dos fatos, de nulidade absoluta da
Denúncia, da Sentença e de desclassificação das infrações penais. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO não conheciam das preliminares
defensivas mencionadas. Prosseguindo, no mérito, por maioria, conheceu e
negou provimento ao apelo interposto pela Defesa do ex 3º Sgt Ex TIAGO DO
VALE FERREIRA, para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (Relator), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO conheciam e davam provimento parcial ao apelo defensivo
para, reformando a Sentença guerreada, absolver o ex 3º Sgt Ex TIAGO DO VALE
FERREIRA do crime capitulado no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM, e mantinham na íntegra a condenação à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no crime capitulado no art. 319 do CPM, com
sursis e, em caso de rejeição desse benefício ou de seu descumprimento, a
fixação do regime prisional inicialmente aberto, nos termos fixados na Sentença.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO e CARLOS VUYK DE AQUINO
davam provimento parcial ao recurso de TIAGO DO VALE FERREIRA, para
absolvê-lo do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "b", do CPPM, mantida sua condenação como incurso no delito
do art. 195 (abandono de posto) do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional
inicialmente aberto para eventual cumprimento da reprimenda. O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA dava provimento ao apelo da Defesa para, reformando a
sentença, absolver o Apelante dos crimes capitulados nos arts. 195 e 319, ambos
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Os Ministros ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ negavam provimento ao Apelo defensivo e
mantinham incólume a Sentença vergastada.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (Relator) e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) farão votos vencidos.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de
saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001373-90.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: TIAGO DO VALE FERREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JOSÉ MARIA DA ROCHA.
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CRIMES DE PREVARICAÇÃO E DE ABANDONO DE POSTO.
PRELIMINARES DEFENSIVAS DE inépcia da Denúncia E DE nulidade da Sentença. REJEITADAS
POR UNANIMIDADE. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE atipicidade dos fatos, DE nulidade absoluta
da Denúncia, da Sentença e de desclassificação das infrações penais. CONHECIDAS POR
DECISÃO DO PRESIDENTE DO STM. REJEITADAS. mérito. TESES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA. IMPROCEDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABANDONO DO
SERVIÇO DE RONDANTE. ELEVADA RESPONSABILIDADE FUNCIONAL. PREVARICAÇÃO
EVIDENCIADA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. A Denúncia que preenche os requisitos elencados no art. 77 do CPPM, em especial a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, não é inepta. Preliminar
defensiva de inépcia da Denúncia rejeitada por unanimidade.
2. As Cortes Superiores estabelecem as diferenças entre a ausência de fundamentação e a
motivação sucinta, hipótese esta perfeitamente admissível, pois o magistrado não necessita
apreciar de maneira exauriente todos os argumentos aventados, bastando indicar as razões de
decidir. Preliminar defensiva de nulidade da Sentença rejeitada por unanimidade.
3. Inexistindo qualquer ataque aos princípios constitucionais e sem a demonstração de prejuízo
(concreto ou presumido), não se declara a nulidade de atos processuais. As preliminares
defensivas de atipicidade dos fatos, de nulidade absoluta da Denúncia, da Sentença e de
desclassificação das infrações penais foram conhecidas por Decisão do Ministro Presidente do
STM, consoante o art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM e, em seguida, rejeitadas.
4. A ordem dada à sentinela, militar subordinado, para contrariar normas da OM e, assim,
satisfazer interesse estritamente pessoal, sob o risco de comprometer a segurança da
Organização Militar (OM), preenche as elementares previstas no art. 319 do CPM.
5. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, abarca, como potenciais agentes,
todos os militares escalados, verbalmente ou não, tais como os rancheiros, os enfermeiros, os
padioleiros, os cavalariças, os plantões do alojamento e os componentes da guarda externa da
Unidade. Com maior razão, em face do elevado nível de responsabilidade e de exemplo devido
aos demais subordinados, também engloba os Superiores de Dia, os Oficiais de Dia e os
rondantes de qualquer posto ou graduação. Enfim, alcança por completo os integrantes do
serviço, tudo em sintonia com a tutela da Força de Reação, esta vocacionada à segurança
orgânica da OM.
6. O serviço de rondante deve ser dedicado, integralmente, à segurança da OM, sendo que o
agente, mesmo que por breve instante, não dispõe da renúncia dessa obrigação.
7. O rondante deve ocupar todo o tempo previsto para supervisionar a segurança da OM. Se os
rondantes, no seu quarto de hora, fiscalizassem uma única vez os postos, os guardas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
conheceriam a rotina de cada um deles e encontrariam brechas para relaxar a segurança,
tornando a OM vulnerável, em frontal ataque ao Plano de Segurança.
8. Se o rondante, ao invés de prosseguir na fiscalização dos postos, interromper as suas
obrigações públicas para priorizar interesses privados, cometerá o crime previsto no art. 195 do
CPM.
9. A interrupção criminosa da ronda, abstraindo-se a alta responsabilidade inerente às funções
do Sargento, não difere muito do Soldado que, por exemplo, abandona o posto para dormir na
viatura da garagem.
10. Os regulamentos consideram transgressão disciplinar as condutas menos gravosas, como as
de abandonar as tarefas ou as missões cotidianas e de mero expediente, ou seja, sem qualquer
corrrelação com a segurança diuturna dos quartéis, exercida pelo pessoal de serviço escalado e
tutelada pelo art. 195 do CPM.
11. Sendo o art. 195 do CPM classificado como delito de perigo abstrato, a possiblidade de haver
danos materiais e morais irreparáveis independe do tempo que perdurou o abandono da
ronda.
12. Se a reprimenda relativa ao abandono de posto, ainda que ausente qualquer dano em
concreto, estivesse restrita ao âmbito administrativo, a Justiça Militar da União, exatamente
aquela criada para tutelar os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade, exporia à
intolerável risco os patrimônios humano e material da ultima ratio do Estado.
13. Não provimento do Apelo por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de
inépcia da Denúncia; por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade da Sentença, por
ausência de fundamentação. Em seguida, consoante o disposto no art. 67, parágrafo único, inciso I, do
RISTM, o Ministro Presidente decidiu, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, conhecer e rejeitar as preliminares defensivas de atipicidade dos fatos, de nulidade absoluta da
Denúncia, da Sentença e de desclassificação das infrações penais. No mérito, por maioria, em conhecer e
negar provimento ao apelo interposto pela Defesa do ex 3º Sgt Ex TIAGO DO VALE FERREIRA, para manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 4 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: TIAGO DO VALE FERREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JOSÉ MARIA DA ROCHA.
RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defesa constituída do ex 3º Sgt Ex TIAGO DO VALE
FERREIRA, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar - 3AUD3CJM, de 29 de outubro de 2019, a qual julgou procedente a
denúncia ofertada em desfavor do nominado graduado, para condená-lo à pena de 9 (nove) meses de detenção,
como incurso nas condutas de abandono de posto, tipificada no art. 195, e prevaricação, tipificada no art. 319,
ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade.
Narra a denúncia ter o então 3º Sgt Ex TIAGO DO VALE FERREIRA, no dia 18 de março de 2018, no âmbito
do 9º Batalhão Logístico (9º B Log), investido na função de rondante da hora e, durante o seu quarto de hora, de
00h00min às 2h, dirigido-se até o Portão das Armas e determinado ao militar que se encontrava de sentinela, Sd
EP Felipe Lopes Mayer, com intuito de satisfazer interesse pessoal e sem autorização superior, que permitisse
a entrada de um veículo Modelo Spin, de cor escura, na referida OM, e não identificasse o(a) motorista, apurado,
posteriormente, tratar-se da senhora Tatiane Pereira Fan, sogra do Oficial-de-Dia Asp Of Douglas Dorneles
Torbitz. Afirma o Órgão acusatório ter a conduta do denunciado afrontado os deveres militares de hierarquia,
de disciplina e do rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens no âmbito militar.
Conforme apurado na inquisa, o denunciado revelou aos Soldados Nilson Rogério Muller e Helbert de Brun
de Lima que estava prestes a ter relações sexuais com Tatiane. Para tanto, exibiu a esses militares, por meio de
mensagens postadas no aparelho celular, as conversas mantidas com a nominada senhora.
No momento da chegada do referido veículo, por volta das 00h30min, o denunciado nele embarcou e se dirigiu,
juntamente com Tatiane, para o estacionamento da OM, onde permaneceram por cerca de uma hora. Essa
situação foi presenciada pelos Soldados Nilson, Helbert e Lopes e pelo Cb Patrick.
Quando da saída do veículo, o denunciado foi deixado no portão da Unidade e retomou o serviço para o qual
estava escalado, marcando de forma apressada e em desconformidade com o tempo previsto nas normas do 9º B
Log os pontos do itinerário de sua ronda. Consta, ainda, ter o denunciado se vangloriado para os Soldados
Lopes e para o Cb Gian Busnelo Farina a prática do ato sexual mantido com Tatiane.
Por essas condutas, o ex 3º Sgt Ex TIAGO DO VALE FERREIRA foi denunciado como incurso nos arts. 319 e
195, c/c o art. 79, ambos do CPM (APM nº 7000100-90.2018.7.03.0303, evento 1, DENUNCIA1).
Em relação à suposta relação sexual mantida entre o acusado e a senhora Tatiane, comprovou-se, ainda na fase
inquisitória, a sua inocorrência, apuração essa posteriormente arquivada a pedido do Ministério Público Militar.
A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2018 (APM nº 7000100-90.2018.7.03.0303, evento 1,
REC_DENUNCIA2) e o acusado regularmente citado em 12 de novembro de 2018 (APM nº 7000100-
90.2018.7.03.0303, evento 18, CERT2).
Foram ouvidas no dia 21 de novembro de 2018 as seguintes testemunhas arroladas pela acusação: Tatiane
Pereira Fan, ouvida por videoconferência (evento 40, VÍDEOS 1 a 8); Ten Douglas Dorneles Torbitz (evento 40,
VÍDEOS 9, 10 e 11); Cab Ex Patrick Bitencourt Melo (evento 40 VÍDEOS 11 (2min13seg), 12 e 13); Sd Ex
Felipe Lopes Mayer (evento 40, VÍDEOS 13 e 14); Sd Ex Nilson Rogério Muller (evento 40, VIDEOS 14
(9min26seg) e 15); Sd Ex Helbert de Brum Lima (evento 40, VÍDEOS 16 e 17).
As testemunhas arroladas pela Defesa foram regularmente inquiridas na seguinte ordem, cujas declarações se
encontram registradas em mídias audiovisuais: Ten Cel Roberto Morais Brancalione (evento 178, VÍDEOS 1 a
3 - obs. VÍDEO 1 apenas áudio a partir de 2min10seg); Cap Leonardo Dalenogare, ouvido por videoconferência
(evento 127 VIDEOS 1 a 5); Cab Ex Luciano Addi Bartsch (evento 172, VÍDEOS 1 e 2 ); 1º Ten Fabrício
Silveira Silva (evento 172, VIDEOS 3 a 6 ); Maj Ex Éder Andrade Balconi (evento 172, VÍDEOS 7 a 10); Ten Cel
Ricardo Colpo Gaier da Rosa (evento 205, VIDEOS 1 e 2 (até 2min51seg).
O acusado foi regularmente qualificado e interrogado (evento 205, VÍDEOS 2 (a partir 2min54seg) e 3).
Foram juntados ao autos os seguintes documentos:
- Sindicância - evento 1 dos autos do IPM de nº 7000044-57.2018.7.03.0303/RS;
- Folha de Alterações do acusado - evento 1 dos autos do IPM de nº 7000044-57.2018.7.03.0303/RS;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
- Portaria de instauração de IPM - evento 1 dos autos do IPM de nº 7000044-57.2018.7.03.0303/RS;
- Croqui da área interna do 9º Batalhão Logístico - evento 1 dos autos do IPM de nº 7000044-
57.2018.7.03.0303/RS, fl. 181;
- Escala de serviço para o dia 18 de março de 2018 - evento 15 dos autos do IPM de nº 7000044-
57.2018.7.03.0303/RS, fl. 181;
- Atribuições do rondante da hora - evento 15 dos autos do IPM de nº 7000044-57.2018.7.03.0303/RS, fl. 181;
- Relatório do IPM - evento 1 dos autos do IPM de nº 7000044-57.2018.7.03.0303/RS;
- Solução de IPM - evento 1 dos autos do IPM de nº 7000044-57.2018.7.03.0303/RS;
- Decisão que acolhe o pleito ministerial para arquivar o feito em relação ao acusado pela prática delitiva de ato
de libidinagem (art. 235 do CPM), com fulcro no art. 25 do CPPM - evento 28 dos autos do IPM de nº 7000044-
57.2018.7.03.0303/RS;
- Distribuição e roteiro de rondas do 9º Batalhão Logístico, com a delimitação dos horários em que o acusado
esteve nos postos de fiscalização do quartel - eventos 56, 90 e 129.
- Lista de civis que frequentaram um matrimônio realizado no interior do aquartelamento entre os dias 17 e 18
de março de 2018 - evento 90;
- Recebimento de Serviço (evento 118, ANEXO1); e
- Licenciamento do acusado a contar de 30 de novembro de 2018 (evento 90, OFIC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 209, MANIFESTACAO1). Todavia, o Magistrado,
em 31 de julho de 2019, determinou às partes a apresentação de todas as argumentações de fato e de direito, em
alegações escritas, na forma do precedente do Supremo Tribunal Federal no HC nº 93.076 e, após as respectivas
manifestações, a conclusão dos autos para prolação de Sentença, nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992 - LOJM (evento 214, DESP1). Contudo, em 6 de setembro de 2019, em virtude da Decisão proferida
por esta Corte na Petição nº 7000425-51.2109.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -
IRDR), o Magistrado reconvocou o Colegiado a quo para prosseguir no processamento do feito (APM nº
7000100-90.2018.7.03.0303, evento 222). Os atos isolados praticados pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar foram ratificados em audiência pelo Conselho Permanente de Justiça, em 23 de setembro de 2019 (APM
nº 7000100-90.2018.7.03.0303, evento 243).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar ratificou os termos constantes na inicial acusatória para
condenar o acusado como incurso no art. 319, caput, e no art. 195, caput, ambos do CPM (evento 217,
ALEGAÇÕES1). A Defesa pugnou pela improcedência da denúncia, para absolver o acusado (evento 220,
ALEAGAÇÕES1).
No dia 25 de outubro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por maioria (4x1), julgou
procedente a denúncia para condenar o ex-3º Sgt Ex TIAGO DO VALE FEREIRA à pena de 9 (nove) meses de
detenção, como incurso no art. 319 e no art. 195, ambos do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda e o direito
de recorrer em liberdade. A divergência foi do Juiz Militar Cap Ex Luiz Alves Paz, o qual absolvia o acusado com
fundamento no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM (APM nº 7000100-90.2018.7.03.0303, Julgamento constante
dos eventos 266, VIDEOS 1 A 9, e 267).
A Sentença foi lida e assinada em 29 de outubro de 2019 (APM nº 7000100-90.2018.7.03.0303, evento 265). As
partes foram regularmente intimadas pelo sistema e-Proc no dia 4 de novembro de 2019 (APM nº 7000100-
90.2018.7.03.0303, eventos 272 e 274). Em 5 de novembro de 2019, a Defesa protocolizou recurso de apelação
devidamente acompanhado das respectivas razões (APM nº 7000100-90.2018.7.03.0303, evento 275).
Em 18 de novembro de 2019, o sentenciado iniciou o cumprimento do período de prova do sursis, cuja
fiscalização ficou a cargo do Juízo da 6ª CJM (APM nº 7000100-90.2018.7.03.0303, evento 296).
Em suas razões, a Defesa, com emprego de argumentação exaustiva, de difícil entendimento e desconectada do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
contexto fático, argui preliminar atribuindo responsabilidade solidária ao 9º B Log, ao Ministério Público Militar
e ao Juízo da 3AUD3CJM pela omissão em permitir a locação indevida de instalação interna da OM para
realização de eventos particulares, cujos valores do empréstimo eram repassados em mãos aos militares, além
de permitirem que a guarnição da mencionada OM fizesse uso de bebida alcoólica durante e após o expediente.
Atribui a responsabilidade ao sentinela da hora Sd Ex Lopes, o qual permitiu a entrada do veículo, sem
identificá-lo, atendendo a ordem manifestamente absurda e temerária, sem levar o fato ao conhecimento de seus
superiores. Afirma que, mesmo durante a apuração dos fatos, tanto o Comando do 9º B Log quanto o Ministério
Público Militar e o Juízo da 3AUD3CJM foram omissos em não apurar a conduta do sentinela da hora.
Em relação ao fato objeto do presente recurso, afirma não ter o Apelante praticado qualquer crime previsto na
lei penal castrense, mas tão somente incorrido em transgressões disciplinares. Alega se tratar de sentença
imotivada, a qual condenou o acusado desprovida de provas que evidenciem a materialidade dos delitos a ele
imputados. Afirma que em situação anterior, ocorrida em 8 de março de 2017, o Comandante considerou o fato
como transgressão disciplinar leve, por ter o Apelante deixado de realizar a ronda em serviço.
Aduz ter o militar permanecido durante todo o serviço, nos dias 17 e 18 de março de 2018, no interior da OM, e
salienta inexistir norma proibitiva da entrada de civis no 9º B Log. Alega não existir norma que determine
horário preciso para o registro da passagem pelo rondante nos pontos de itinerário. Finalmente, alega a
demonstração da inexistência de qualquer vantagem ou proveito próprio pela prática do suposto crime de
prevaricação.
Ao final, a Defesa reitera as alegações de nulidade da sentença em face da ausência de motivação para
condenação, a fim de serem observados os princípios da imparcialidade, da segurança jurídica, do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da isonomia. No mérito, pugna pelo provimento do apelo,
para reformar e sentença condenatória e absolver o acusado (Processo Principal, evento 1, 1APELAÇÃO).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rebate a preliminar de nulidade e pugna pela sua improcedência.
Afirma estarem presentes as elementares dos delitos. Em relação à prevaricação, afirma que o Apelante era o
superior hierárquico do Sd Lopes, ao qual emitiu ordem para permitir a entrada do veículo descrito na
denúncia. Aduz não ser tal ordem manifestamente ilegal, dada a sua razoabilidade.
No tocante ao abandono, aduz que o fato de ter sido o Apelante punido anteriormente por conduta semelhante
não traz implicações para a presente apuração, haja vista não se conhecer as circunstâncias em que o militar a
teria cometido, sendo provável que, na ocasião, não se preencheram os elementos do tipo, razão pela qual o fato
se restringiu à esfera disciplinar.
Ao final, postulou pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença
hostilizada (Processo principal, evento 1 3CONTRAZ).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Vice-Procurador-Geral Dr. Roberto
Coutinho, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo defensivo, para reformar a r. Sentença e absolver o
Apelante das imputações constantes na denúncia, por atipicidade penal dos fatos, os quais não ultrapassaram os
limites da mera transgressão disciplinar (Processo principal, evento 6 PAREC MP).
Por despacho de 22 de abril de 2020, da lavra do Ministro-Presidente, foi deferido pedido de sustentação oral,
nos termos do art. 6º, inciso XXIX-A, do RISTM, c/c os arts. 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 2 de abril de
2020, e com os incisos I e II do § 1º do art. 2º do Ato Normativo nº 414, que regulamenta as sessões de
julgamento virtuais no Superior Tribunal Militar (Processo principal, evento 14).
Em 23 de abril de 2020, a Defesa atravessou nova petição a fim de ser oportunamente informada da data e do
horário da reserva da "SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA da 3ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR / Santa Maria / RS para fins de que seja executada pelo Defensor a SUSTENTAÇÃO ORAL legalmente
deferida com presteza, probidade, boa-fé, lealdade e eficiência pelo STM.". (Processo principal, evento 22).
A Secretaria Judiciária certificou, em 24 de abril de 2020, o seguinte fato, in verbis:
"(...) realizei contato telefônico com o Dr. JOSE MARIA DA ROCHA - OAB/RS nº 100.483 (telefone: 21-99563-
5989) e lhe informei acerca do novo procedimento para a realização de sustentação oral nos julgamentos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
virtuais na Justiça Militar da União. Certifico, ainda, que encaminhei em seu e-mail (jrocha333@hotmail.com)
cópias da Resolução nº 275 de 2/4/2020 e do Despacho de 22/04/2020 (evento 14). Disse-lhe, ainda, que se
tivesse alguma dúvida na execução do procedimento, entrasse em contato com a equipe de suporte do e-Proc
(61-3313-9144) para maiores esclarecimentos. Dou fé." (Processo principal, evento 26.)
Novamente, a Defesa, no dia 27 de abril de 2020, às 23h40min, ou seja, no último dia do prazo para juntar a
mídia da sustentação oral, nos termos dos normativos citados, requereu a juntada da sustentação oral (Processo
principal, evento 34).
Ocorre que a Secretaria Judiciária, no dia 28 de abril de 2020, certificou nos autos que, apesar do pedido
formulado no evento 34, não foi juntada aos autos a sustentação oral como requerida (Processo principal,
evento 35).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação satisfaz os requisitos de admissibilidade, logo, deve ser conhecido, processado e
julgado.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
A Defesa pugnou pela decretação da inépcia da exordial, porque, na sua ótica, em nenhum momento ela
descreveu claramente os fatos criminosos, sendo deficiente e omissa.
Por ocasião do julgamento do Recruso de Apelação, a douta Ministra Revisora, Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, assim se manifestou:
"(...) O pedido, igualmente, não pode prosperar.
A inicial acusatória, com efeito, preencheu os requisitos elencados no art. 77 do CPPM,
mormente "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias". Leiam-se trechos
da peça pórtico:
No dia 18 de março de 2018, por volta das 00h30min, no interior do 9º Batalhão
Logístico, organização militar sediada em Santiago/RS, o 3º Sgt Tiago do Vale Ferreira,
investido na função de rondante da hora (escala - evento 15, doc. 29, fls. 215), dirigiu-se
até o Portão das Armas daquela unidade militar e, lá chegando, determinou ao Sd EP
Felipe Lopes Mayer, de ofício, com o intuito de satisfazer interesse pessoal, e sem
autorização superior, que abrisse o portão das armas quando chegasse um veículo
modelo Spin, de cor escura, e não identificasse o(a) motorista, conduta esta que afrontou
os deveres militares de hierarquia, disciplina e rigoroso cumprimento das obrigações e
das ordens no âmbito militar (art. 31, incisos IV e V, da Lei nº 6.880/80, e DIEx nº 0042-
S/2-9º B Log, evento 15, doc. 29, fls. 224-225).
Segundo o apurado, durante a noite do serviço do dia 17 para o dia 18 de março de
2018, o 3º Sgt Vale disse ao Sd EV Nilson Rogério Muller e ao Sd EV Helbert de Brum de
Lima que estava prestes a ter relações sexuais com uma civil dentro do aquartelamento,
e que esta civil seria a sogra do então Oficial de Dia do Batalhão, o Asp Of Douglas
Dorneles Torbitz. Na ocasião, o 3º Sgt Vale mostrou aos Soldados Nilson e Helbert, que
estavam, respectivamente, nas posições de integrante da "força de reação" e de
sentinela do Portão Norte, mensagens de celular que comprovariam a marcação do dito
encontro (evento 1, doc. 4, fls. 43-44 e 45-46, e doc. 10, fls. 120-121 e 133-134).
Com efeito, por volta da 0h30min do dia 18 de março de 2018, o 3º Sgt Vale, incumbido
da função de rondante da hora, dirigiu-se até o Portão das Armas do 9º Batalhão
Logístico. Lá chegando, e enquanto usava seu aparelho telefônico celular, determinou
expressamente ao Sd EP Felipe Lopes Mayer que abrisse o portão das armas quando

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
chegasse um veículo modelo Spin, de cor escura, e não identificasse o(a) motorista, o
que aquele militar prontamente o fez, pois tal veículo chegou cerca de cinco (5) minutos
após a ordem recebida (evento 1, doc. 4, fls. 41-42, e doc. 10, fls. 123-124).
Na sequência, o 3º Sgt Vale, de livre e espontânea vontade, abandonou, sem ordem
superior, o serviço de rondante para o qual havia sido designado, serviço cuja duração
era de duas (2) horas, entre a 0h e as 2h do dia 18 de março de 2018 (evento 15, doc. 29,
fls. 215 e 222-223), e embarcou na carona do dito veículo, rumando, juntamente com a
motorista, posteriormente identificada como sendo a Sra. Tatiane Pereira Fan (evento 1,
doc. 10, fls. 136- 137), ao estacionamento da unidade militar, onde permaneceu por
cerca de 1h (evento 1, doc. 4, fls. 41-42 e 43-44). Tal situação foi vista pelos Soldados
Lopes, Nilson e Helbert, assim como pelo Cb EP Patrick Bitencourt Melo (evento 1, doc.
10, fls. 117-118 e 133-134, e evento 15, doc. 29, fls. 219-220 e 222- 223).
Após o carro da civil ter saído do estacionamento em direção à rua, o denunciado, que
foi deixado no portão das armas (pórtico), retomou o serviço para o qual estava escalado
e marcou, de forma apressada e em desconformidade com o tempo previsto nas normas
do 9º B Log (BI nº 92/2017, de 26 de maio de 2017 - evento 15, doc. 29, fl. 217), os
pontos do itinerário da sua ronda (evento 1, doc. 4, fls. 45-46 e doc. 10, fl. 131).
Consta, ainda, que o denunciado, após os fatos, se vangloriou para o Soldado Lopes e
para o Cb EP Gian Busnelo Farina de ter tido relação sexual com a civil Tatiane Pereira
Fan no interior do aquartelamento (evento 1, doc. 4, fls. 41-42 e doc. 10, fl. 131),
contudo, ouvidos, tanto o 3º Sgt Vale como a civil negaram terem praticado qualquer
atividade de cunho sexual no período em que estiveram no estacionamento do 9º B Log.
Assim, o denunciado, com tais condutas, praticou os delitos previstos nos artigos 319
(prevaricação) e 195 (abandono de posto), na forma do art. 79 (concurso de crimes),
todos do Código Penal Militar.
Vê-se, pois, que a peça inaugural narrou o fato com todas as circunstâncias imprescindíveis
para o início da persecução penal, porquanto o denunciado fora acusado por conduta descrita
especificamente, de forma que sua defesa restou realizada regularmente, em toda a instrução
processual, inclusive propondo e sendo deferidos meios de prova, em estrita observância ao seu
direito constitucional do contraditório e da ampla defesa. (...)"
Nesses termos, em face da consistência dos fundamentos emitidos pela eminente Ministra, o Plenário do STM
adotou-os, na íntegra, como razões para decidir.
Ex positis, rejeito a preliminar de inépcia da Denúncia.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO
Novamente, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, a eminente Ministra Revisora, Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, assim frisou:
"(...) É exigência constitucional deverem, todas as decisões judiciais, ser motivadas, sob pena
de nulidade, em obediência ao mandamento insculpido no art. 93, inciso IX, da Carta de 1988.
À luz dos ditames magnos, a Sentença primeva condenou o réu à pena de 9 (nove) meses de
detenção, como incurso nos crimes previstos nos arts. 195 (abandono de posto) e 319
(prevaricação), ambos do CPM, com fundamentação que procedeu à justa subsunção dos fatos à
norma penal.
Concernente às preliminares, a Decisão vergastada, com a devida argumentação, afastou todas
as preliminares levantas pela Defesa. Veja-se que, embora o tópico inicial do enfrentamento a
quo tenha se referido a apenas uma preliminar (inépcia da denúncia), a leitura da
fundamentação demonstrou terem sido duas as questões prévias tratadas: (i) a inépcia da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
exordial e (ii) a nulidade da denúncia por emprego de expressões genéricas e vagas.
A fim de apontar a inexistência de afronta às balizas orientadoras do due processo of law,
transcrevo, na íntegra, a argumentação do Decisum, no tocante a matéria preliminar:
Antes de avançar para a seara meritória, é crucial enfrentar a preliminar suscitada pela
Defesa em sede de julgamento acerca da inépcia da peça preambular.
A importância da observância dos requisitos legais estabelecidos na denúncia ocasiona
reflexos imediatos ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos exatos
termos do art. 5º, LV, do Texto Maior. Afinal de contas, a peça inaugural da persecução
penal judicial tem o condão de delimitar o âmbito da acusação e, por conseguinte,
assegurar à defesa a possibilidade de refutar as teses acusatórias lançadas pelo Estado-
Administração no andamento da ação penal militar, sem que exista qualquer surpresa ao
longo do arco procedimental.
Em que pese o juízo positivo de admissibilidade da inicial acusatória tenha sido realizado
no momento da publicação da decisão interlocutória simples de recebimento da exordial
(evento 1 - documento 2), repise-se que presentes estão todos os requisitos legais para
propiciar um julgamento com resolução do mérito.
Como se vê, de forma escorreita, a denúncia expôs minuciosamente as práticas delitivas
de abandono de posto e de prevaricação, com todos os seus pormenores, indicando o
acusado, bem como a Organização Militar prejudicada com tais comportamentos, tudo
em sintonia com o estabelecido com os arts. 30 e 77, ambos do Código de Processo Penal
Militar. Segundo aponta o Pretório Excelso "não é inepta a denúncia que contém
condição efetiva que autorize o denunciado a proferir adequadamente a sua defesa,
demonstrando de forma clara o crime na sua totalidade e especificando a conduta ilícita
por ela praticada".
Carece de plausibilidade jurídica a afirmação de que a denúncia é inepta (art. 3º, "a", do
CPPM c/c o art. 395, I, do CPP), notadamente por ter a exordial esmiuçado os fatos
criminosos e suas respectivas autorias, com a indicação das circunstâncias de tempo,
lugar e modus operandi.
De tal arte, o escabinato não vislumbra ter o Órgão Ministerial empregado
expressões vagas, genéricas e imprecisas no instante em que cunhou as
imputações criminosas em desfavor do acusado. Não há que se falar em qualquer
prejuízo à Defesa para o desempenho de seu mister. Tanto assim o é que o nobre
causídico teve oportunidade de, além de juntar inúmeros documentos e jurisprudências
no transcurso da ação penal militar, indicar 6 (seis) testemunhas de defesa e apresentar
alegações finais com 37 (trinta e sete) laudas para contrapor-se à linha acusatória.
(Grifos nossos).
Ressalte-se que as Cortes Superiores tem distinguido a ausência de fundamentação de
motivação sucinta, hipótese perfeitamente admissível, pois o magistrado não tem o dever de
apreciar de maneira exauriente todos os argumentos aventados, bastando, apenas, indicar as
razões de decidir.
Nesse jaez, transcrevo Acórdãos que sinalizam a possibilidade de decisões com motivação mais
concisa:
A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se
extrai do inciso IX do art. 93 da CF/1988. (HC n° 105.349-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgado
em 23/11/2010, Segunda Turma, DJe de 17/2/2011)
O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (AI n° 791.292-QO-RG, Rel. Min.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
Gilmar Mendes, julgado em 23/6/2010, Plenário, DJe de 13/8/2010, com repercussão geral).

No mesmo sentido: AI n° 737.693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 9/11/2010,
Primeira Turma, DJe de 26/11/2010; AI n° 749.496-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgado em
18/8/2009, Segunda Turma, DJe de 11/9/2009; AI n° 697.623-AgR-ED-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen
Lúcia, julgado em 9/6/2009, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2009; e AI n° 402.819-AgR, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, julgado em 12/8/2003, Primeira Turma, DJ de 5/9/2003.
Registre-se que a orientação dos Tribunais Superiores, mesmo após o advento do novo Código
de Processo Civil, é no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos deduzidos pelas partes, mas somente aqueles capazes de infirmar a conclusão
adotada.
A propósito, precedentes do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela
ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-
80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na
ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o
polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante
maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, DJe de 15/6/2016) (grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TESE DE VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na
hipótese. 2. Tendo sido a controvérsia devidamente resolvida, sem qualquer
resquício de omissão ou qualquer outro vício, não exsurge para o órgão julgador
a obrigação de examinar os dispositivos constitucionais listados pelo
Embargante, com o propósito de prequestioná-los, na medida em que a
prestação jurisdicional foi apropriada e oportunamente prestada. 3. A pretensão
de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp
1672654/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1/10/2018) (grifei).
Daí ser prescindível, entre outros, enfrentamento acerca das responsabilidades atribuídas ao

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
9ºB Log, ao Ministério Público Militar e ao Juízo de primeiro grau, por não serem capazes,
minimamente, de atacar a decisão condenatória. (...)"
Assim, fruto dos sólidos fundamentos acostados pela douta Ministra Revisora, o Plenário do STM colacionou-os
como razões para decidir.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação.
PRELIMINARES DE ATIPICIDADE DOS FATOS, DE NULIDADE
ABSOLUTA DA DENÚNCIA, DA SENTENÇA E DE
DESCLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS
As preliminares defensivas de atipicidade dos fatos, de nulidade absoluta da Denúncia, da Sentença e de
desclassificação das infrações penais foram conhecidas por Decisão do Ministro Presidente do STM, consoante o
art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, por ser a posição mais favorável à Defesa.
O Ministro Relator, Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, sobre o tema, apresentou, com maestria, as
seguintes considerações:
"(...) Em exaustiva e desordenada argumentação, a Defesa alega diversas nulidades,
nominando-as de nulidade da sentença por ausência de motivação, de inépcia da inicial, de
atipicidade da conduta, de desclassificação das infrações penais, de cerceamento de defesa,
esta acrescida de prejuízos materiais e morais para o Apelante. A petição recursal requer um
esforço descomunal para sua compreensão, pois o causídico mescla ditas preliminares com
discussão de mérito. Inicia seus argumentos com fatos que não guardam qualquer relação com o
processo, imputando à Organização Militar, ao Juízo da 3AUD3CJM e ao Órgão do MPM a
responsabilidade pelo uso de bebidas alcoolicas por militares e civis no interior do 9º B Log,
durante um evento (casamento) que ocorria no local.
Em seguida, volta a falar sobre as mencionadas preliminares e alega estar a Sentença baseada
em afirmações vagas trazidas pela denúncia, o que resultou na violação das garantias
constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da imparcialidade e da isonomia. Pede, ao
final, a declaração de nulidade da Sentença, a fim de ser o ato renovado em juízo, com a
observância das garantias apontadas.
Carece de amparo sustentável o argumento da Defesa. A denúncia foi precisa ao descrever o
contexto fático e suas circunstâncias, imputando ao então indiciado condutas certas e
determinadas, com as descrições do local, do momento e do modus operandi, tudo de forma a
atender aos requisitos constantes das alíneas do art. 77 do CPPM. A peça acusatória delimitou
com suficiência o âmbito da questio, de forma a propiciar à Defesa o pleno exercício do
contraditório.
Vale acrescentar a observância de outras garantias processuais ao acusado. Como bem
mencionou o Conselho Julgador: "o nobre causídico teve oportunidade de, além de juntar
inúmeros documentos e jurisprudências no transcurso da ação penal militar, indicar 6 (seis)
testemunhas de defesa e apresentar alegações finais com 37 (trinta e sete) laudas para
contrapor-se à linha acusatória." (APM nº 7000100-90.2018.7.03.0303, evento 265, fl. 4)
Assim, não prosperam os argumentos defensivos de nulidade processual. Ao contrário, deve-se
registrar o êxito do julgado proferido, em cuja instrução criminal os Magistrados e as partes
desempenharam plenamente suas funções institucionais.
Não vejo como considerar isoladamente as preliminares trazidas pela Defesa, até porque, volto a
frisar, os argumentos se encontram expostos de forma prolixa, ora atacando a Sentença, ora a
Denúncia, ora pontos relacionados à existência dos delitos em si. O que é indene de dúvida é
que todas as preliminares, sejam de atipicidade, inépcia da inicial, desclassificação das infrações
penais e cerceamento de defesa se inserem num contexto maior de nulidade da sentença, que
não merecem acolhimento em face da regularidade constatada na tramitação do feito na

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
instância a quo, desde a sua instauração até a prolação da decisão final de mérito.
Inexistindo qualquer ataque a princípios constitucionais e sem a demonstração de prejuízo
(concreto ou presumido), não se declara a nulidade de atos processuais. (...)"
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade por ausência de amparo legal.
MÉRITO
Superadas as preliminares, e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Acompanho parcialmente o Relator e a Revisora, porque, a meu juízo, o réu deve ser condenado por ambos os
crimes praticados.
Nesse aspecto, as consistentes fundamentações, respectivamente, do nobre Relator para manter a condenação
pelo crime de prevaricação, e da eminente Revisora, no tocante ao delito de abandono do serviço, integram, em
sua totalidade, a minha livre convicção motivada.
Por isso, adianto que mantenho a Sentença condenatória, ou seja, com o cúmulo material resultante das práticas
criminosas que foram, acertadamente, impostas ao réu.
No que concerne ao crime de prevaricação, o Voto do Relator transborda em argumentos para que a condenação
seja mantida, pouco havendo a aduzir à sua rica fundamentação.
O agente deveria ter realizado, como rondante, a supervisão, o controle e a fiscalização dos postos da Guarda
Externa e dos serviços internos da OM, nos termos do RISG.
Todavia, ao invés disso, o réu ordenou que uma sentinela, militar subordinado, deixasse adentrar, contrariando
as normas da OM, a pessoa que seria o motivo para abandonar o serviço de ronda.
O interesse pessoal está comprovado no encontro particular com uma mulher em local não condizente com a
ronda que lhe incumbia realizar, por cerca de uma hora.
O real motivo do encontro, como indutor do evento clandestino e estranho ao serviço, não afasta quaisquer dos
crimes.
Visando "satisfazer interesse pessoal, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício", estando de serviço.
Prosseguindo, evidencia-se que o rondante abandonou "o lugar de serviço que lhe foi designado", qual seja, o
itinerário imposto pela OM, percorrendo, assim, também as elementares do tipo do art. 195 do CPM.
Some-se que o simples fato de o rondante ordenar que o veículo adentrasse a OM, sem ser revistado e
identificado, já caracterizou o total abandono das ordens do serviço. Com esse agir, o 3º Sgt TIAGO
DO VALE FERREIRA desprezou totalmente as regras de segurança, pondo a OM em perigo, justamente
aquela que deveria fiscalizar.
Como o próprio Relatório destaca, o MPM assim apresentou as suas Contrarrazões:
"(...) Afirma estarem presentes as elementares dos delitos. Em relação à prevaricação, afirma
que o Apelante era o superior hierárquico do Sd Lopes, ao qual emitiu uma ordem para
permitir a entrada do veículo descrito na denúncia. (...)"
Destoa da lógica da JMU que o agente deva ser absolvido do crime de abandono do posto porque estaria,
enquanto permaneceu dentro do veículo da referida mulher, na distância das vistas do Corpo da Guarda, bem
como já havia cumprido com a sua ronda, o que, à luz do RISG, também não é verdade.
Este Superior Tribunal, por diversas vezes, condenou agentes, como incursos no art. 195 do CPM, que não
permaneceram à disposição da Força de Reação do quartel, pois os integrantes do serviço devem estar sempre
voltados aos vetores públicos.
As decisões do STM estabelecem balizas de comportamento para as OM. Se fosse possível agir como o agente,
então a conduta de receber, intimamente, parentes, cônjuges e amigos seria muito apreciada pelos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
integrantes de serviço, os quais, armados durante esses encontros, poriam em risco a segurança do quartel.
Mesmo que estivesse na distância da vista da Guarda, o 3° Sgt TIAGO DO VALE FERREIRA não poderia ter
disposto do serviço conforme o seu interesse privado, pois o público sempre prevalece nesse contexto.
O referido militar não tem o direito subjetivo, nem o Plano de Segurança da OM pode tolerar, que o agente se
encerre num veículo durante a sua ronda, deixando pairar toda a sorte de dúvidas sobre o acontecido em seu
interior.
Aliás, há depoimentos de soldados no sentido de que o autor do crime se vangloriou de ter mantido relações
sexuais naquela oportunidade. A relação sexual foi descartada, mas as referidas afirmações do agente para
alguns soldados restaram comprovadas.
Logo, o presente abandono do serviço apresenta requintes de desprezo para com os demais componentes da
Guarda do quartel, os quais eram soldados mais modernos. O agente lhes devia exemplo e correção durante tão
importante dever público.
O criminoso não hesitou, durante o cometimento do delito, em promiscuir diferentes círculos militares,
misturando assuntos sexuais com o grave abandono do posto.
Se fosse permitido abandonar a ronda, em contrariedade ao tempo estabelecido no RISG, então poderia um
soldado, durante a sua missão de sentinela, manter contato social com uma mulher dentro de veículo particular
sem caracterizar o abandono do serviço? Naturalmente que a resposta é negativa.
Independentemente do motivo do encontro, será que o agente, durante esse evento, ficou sempre pronto e
composto para atender ao serviço ou apenas priorizou os seus próprios interesses? A presunção de que lhe
faltavam condições de cumprir com o seu dever opera contra o agente, pois estava sob o seu completo domínio a
construção do ato delituoso.
Sobre o mencionado abandono, do denso Voto da eminente Ministra Revisora, inclusive com a transcrição de
depoimentos muito contundentes, ainda destaco o seguinte trecho:
"(...) A escala de serviço do dia 17/3/2018 para o dia 18/3/2018 (...), por igual, comprovou que o
agente estava de serviço na função de rondante da hora.
Cabe ressaltar, ainda, consoante a Portaria nº 816/2003, que aprova o Regulamento Interno e
dos Serviços Gerais (R-1), que o " rondante deve executar sua ronda, no mínimo em uma
hora e meia, indo até os postos onde estão as sentinelas, (cinco postos de guardas;
três reservas de armamentos, conferindo os lacres das portas; três alojamentos das
Companhias, fazendo vistoria). Portanto, a ronda é móvel".
Por outro lado, os registros do ponto eletrônico do serviço do dia 17 para o dia 18/3/2018
(evento 43 do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303 e evento 90 da APM nº 7000100-
90.2018.7.03.0303) confirmaram o abandono, por parte do agente e por
aproximadamente 1 hora, do serviço de rondante pelo qual foi regularmente escalado e
investido.
(...)
Nesse contexto, inviável a pretendida absolvição por ausência de provas, porquanto, conforme
analisado alhures, tanto a materialidade como a autoria restam suficientemente delineadas.
De outra banda, salta aos olhos o elemento subjetivo do sujeito ativo, que, voluntaria e
conscientemente, abandou o serviço de segurança ao quartel. Tanto foi assim que a
testemunha Tatiane Pereira Fan (...) confirmou ter ele lhe dado ciência, antes mesmo
de se deslocar à OM, do fato de estar em efetivo serviço. (...)"
Nesse aspecto, a Sentença exarada pelo CPJEx provoca reflexões importantes. Observem-se trechos daquela
pertinente Decisão:
"(...) O delito de abandono do lugar de serviço ocorre no exato instante em que o agente

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
militar deixa de exercer o mister para o qual foi designado, tornando vulnerável a
vigilância da Unidade Militar, pouco importando o lapso temporal dessa ausência.
É digno de nota também ressaltar que o local de serviço deve ser interpretado como as
dependências internas do estabelecimento militar. Logo, não é necessário que o agente
ultrapasse os limites do aquartelamento para a meta optata, ou seja, basta para a
consumação dessa espécie delitiva de que o agente abdique do serviço para qual
estava previamente, ainda que permaneça na Organização Militar realizando
atividade diversa.
É óbvio que a conduta imputada ao acusado de abandonar o lugar de serviço não se dá em
razão da conversa travada com a civil Tatiane (...) no interior do veículo dela, que se encontrava
no estacionamento da Organização Militar, mas sim pela vontade livre e consciente de
renunciar o serviço de rondante por aproximadamente 1 hora, deixando
desguarnecida a vigilância da Unidade Militar por esse instante, com sérios riscos à
segurança dos colegas de farda e aos equipamentos bélicos ali alojados.
Ora, o crime do artigo 195 do Código Penal Militar se concretiza quando o acusado,
sem autorização de qualquer superior, resolve interromper, ilicitamente, o serviço
para qual estava encarregado, carecendo de importância a finalidade do abandono e
o caráter definitivo ou temporário desse afastamento.
De fato, a função de rondante da hora confere discricionariedade ao militar para que, no
desempenho de um juízo de oportunidade e de conveniência, à luz do caso concreto em prol da
segurança da Unidade Militar, escolha o melhor horário para checar determinados postos do
quartel. Todavia, não há que se confundir essa discricionariedade com a possibilidade
de o acusado renunciar o serviço de rondante por aproximadamente 1 (uma) hora. Ao
acusado não lhe foi conferida a opção entre agir e não agir pelo lapso temporal
substancial de 1 hora, porquanto já estava previamente escalado para exercer tal
tarefa no período compreendido entre 00h e 2h do dia 18 de março de 2018. Fere a
lógica do razoável aceitar a tese defensiva de que o acusado pode se apartar do
interesse público consubstanciado na segurança da Organização Militar por
aproximadamente 1 hora para atender objetivo de cunho manifestamente particular.
A distância temporal de aproximadamente 1 hora e 31 minutos entre o primeiro e o segundo
postos de fiscalização nominados respectivamente de Pórtico do Batalhão e Portão Sul/Oficina de
Armamento, segundo se depreende de documento emitido pela OM (evento 59), conjugada com
as provas orais produzidas no processo criminal, revelam indubitavelmente o abandono do
serviço de rondante da hora pelo acusado na madrugada do dia 18 de março de 2018.
(...), nas sábias lições do preclaro jurista Jorge César de Assis, "se o militar abandona seu posto
ou lugar de serviço, não é necessário que o quartel seja invadido, ou o blindado roubado, a
aeronave invadida, ou o estoque de remédios ou mantimentos de uma cidade em estado de
calamidade pública saqueado, bastando que tal resultado seja possível para consumar o delito
[3]". Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal Militar que já sedimentou o
entendimento de ser despiciendo a ocorrência de dano à Organização Militar para a
caracterização do delito de abandono de posto (...)
O presente caso justifica a importância da JMU, em face do cuidadoso exercício de sua competência especial.
A JMU tem o mister constitucional de detectar eventual ofensa perpetrada contra o Sistema Castrense. As
Forças Armadas são a ultima ratio do Estado, logo a sua higidez interessa à Segurança e à Defesa da sociedade.
Para simplificar, abstraindo-se a alta responsabilidade, inerente às funções do Sargento, a conduta sob análise
não difere muito daquela do Soldado que abandona o posto para dormir na viatura da garagem. O
estacionamento da OM não era o local apropriado do rondante, muito menos para ficar, por tanto tempo, dentro
de um carro com uma visitante.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
O 3º Sgt TIAGO DO VALE FERREIRA, após ter emitido ordem à sentinela para liberar a entrada de uma viatura
civil, cuja motorista era uma senhora, vangloriou-se, posteriormente, aos seus subordinados, de ter mantido
relações sexuais dentro da OM, embora não tenham sido confirmadas. O segundo delito ficaria restrito à seara
da transgressão disciplinar se tivesse interrompido a sua ação nesse momento, quando ultrajou os seus
subordinados e a Instituição que nele confiou. Aliás, mesmo nesse quadro, em tese, o MPM poderia tê-lo
denunciado por apologia ao crime - art. 156 do CPM -, considerando-se o delito previsto no art. 235 do CPM -
atos libidinosos em área sob a Administração Militar.
Cabe à JMU, por sua reconhecida especialidade constitucional, adentrar em ponto crucial para o deslinde deste
Processo. A questão, na verdade, justifica a experiência da Justiça Castrense, na qual os agentes, muitas vezes,
mediante frágeis argumentos, não conseguem enuviar a realidade, tampouco afastar a gravidade de seus atos.
Como neste caso, pois o rondante, sendo superior às sentinelas, não encontrará qualquer corporativismo na
JMU, senão a cobrança dos seus deveres e de suas obrigações.
Esse ponto crucial reside no fato de que o rondante deve ocupar todo o tempo previsto no RISG para
supervisionar a segurança da OM. Até porque, se os rondantes, no seu quarto de hora, fiscalizassem uma única
vez os postos, os guardas conheceriam a rotina de cada um deles e encontrariam brechas para relaxar a
segurança, tornando a OM vulnerável. Noutras palavras, a ronda "manjada" pelos soldados pouco ou nada serve
para o fortalecimento do Plano de Segurança da OM.
Portanto, a ronda não se limita à realização do mais rápido giro pelos postos para que o seu executante
aproveite, como se fosse um crédito pessoal, o tempo restante. Em sentido contrário, então a ronda prevista a pé
poderia ser cumprida de moto, de carro ou a cavalo. Dessa forma ilícita, o Sargento rondante reduziria o
intervalo imposto para a fiscalização dos postos, sobrando ainda mais folga para os interesses privados do
infrator. Isso seria um verdadeiro desprezo ao interesse público.
Se em relação ao rondante, apenas porque não se retirou da OM, fosse possível relevar tão grave abandono do
serviço, todas as decisões do STM, no tocante aos soldados que saíram do posto pelos mais diversos motivos,
estariam em cheque.
No caso de absolvição, seria criado grande desnível no quadro da jurisprudência deste Tribunal Superior. Não se
poderia enrijecer em relação aos soldados e, desproporcionalmente, relevar conduta semelhante praticada pelos
mais antigos e graduados, os quais devem ser motivo de exemplo no bojo da segurança das OM.
O rondante é a sentinela móvel da OM. Logo, além de ser desempenhada por militar mais antigo, justamente
porque fiscaliza a conduta dos demais guardas, o rondante estabelece a ligação entre os postos, tudo para
fortalecer o elo da segurança do quartel.
Tanto assim, que várias OM possuem câmeras para controlar, entre outros aspectos, o cumprimento da ronda
nos quesitos de qualidade e de duração (integralidade horária). Outras, sem esses recursos, disponibilizam
pranchetas nos postos, as quais são assinadas pelo rondante, cada vez que fiscaliza o respectivo ponto sensível.
Naturalmente que, em regra, o rondante passará, conforme a duração prevista no RISG, duas ou três vezes em
cada posto.
Destaca-se, também, que os delinquentes tentam descobrir os hábitos dos rondantes, para, conforme o grau de
correção ou de desleixo deles, contextualizá-los para a consecução de seus objetivos criminosos. Quanto mais
breve for a ronda, maior a chance de êxito de empreitadas delituosas.
Se a JMU não detectasse o completo mosaico envolto pelo crime, deixaria de justificar a sua própria
importância no texto constitucional.
Por isso, o abandono do serviço praticado pelo autor, sob análise, resulta muito evidenciado e não pode
prosperar, justamente porque o processo tramita perante a JMU.
Ora, como sobrou tempo após o primeiro giro pelo quartel, o rondante, ao invés de prosseguir na
fiscalização dos postos, entendeu, criminosamente, que teria o direito de interromper as suas obrigações
públicas, indo além, pois as abandonou por completo ao adentrar no veículo e, assim, priorizar interesses
privados.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 19/06/2020 21:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a0c6720b
Para além, se os exemplos dantes ilustrados fossem bem comparados à situação dos autos, a responsabilidade
decorrente do cargo exercido e o nefasto modelo de conduta para os subordinados seriam motivos para apenar o
autor dos crimes em maior patamar.
Nesta importante vertente do Poder Judiciário, a tutela reclamada pelo art. 195 do CPM deve encontrar guarida,
pois nenhum outro ramo restabeleceria tamanho prejuízo à segurança da sociedade.
A vivência na caserna e os doutos conhecimentos jurídicos dos juízes togados fornecem a valiosa contribuição
pública e jurisdicional do escabinato.
Portanto, os fatos demonstram a presença das elementares do tipo para os crimes previstos nos arts. 195 e 319,
ambos do CPM.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença vergastada.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:50:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201050d8ab
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001373-90.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: TIAGO DO VALE FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: Dr. JOSÉ MARIA DA ROCHA

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Apesar de superadas as preliminares de nulidade arguidas pela Defesa, cuja divergência se
restringiu apenas ao juízo de admissibilidade e à análise individualizada dos apontados
vícios, na forma explanada pela eminente Ministra-Revisora, prevaleceu o voto deste Relator,
nos termos do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM, que contextualizou todas as
arguições em uma única preliminar, haja vista a Defesa tê-las apresentado de forma prolixa,
ora atacando a sentença, ora a denúncia, ora pontos relacionados à existência dos delitos
em si. Considerei que todas as preliminares, sejam de atipicidade, inépcia da inicial,
desclassificação das infrações penais e cerceamento de defesa se inserem num contexto
maior de discussão da nulidade. Mesmo assim, indeferi tais arguições por constatar a
regularidade na tramitação do feito, desde a sua instauração até a prolação da sentença de
mérito.

No tocante ao mérito, a divergência se restringiu à caracterização do crime de abandono de
posto. Na visão deste Relator, o fato descrito na inicial não encontra adequação típica formal
no art. 195 do CPM. Conforme os depoimentos produzidos, o Apelante cumpriu suas
atribuições de rondante, não obstante a interrupção para a conversa mantida com a senhora
Tatiane no interior da OM. Vale dizer que, além de o ex Sgt VALE não ter se ausentado da
Organização Militar, esteve a todo tempo sob os olhares dos militares que se encontravam
no portão da guarda, a uma distância aproximada de cem metros, em um estacionamento
dentro da OM, conforme os depoimentos colhidos na instrução criminal.

Ressalta-se que a função de rondante abrange todo o interior da Organização Militar, pois o
Apelante não tinha ponto fixo e determinado para o cumprimento de sua função. Daí emerge
o entendimento de que esteve a todo tempo em seu local de serviço, mesmo no interior de
um veículo estacionado na área interna da OM. Tão evidente a ausência de tipicidade, que a
própria Administração Militar, em situação análoga, ocorrida em 8 de março de 2017, puniu o
Apelante disciplinarmente por deixar de realizar a ronda no serviço. Observa-se que, no
presente caso, o Apelante cumpriu de forma desleixada a missão que lhe fora designada,
contudo não deixou de realizá-la, razão pela qual a conduta é ainda menos grave do que a
anterior.

Sirvo-me dos argumentos do douto Vice-Procurador-Geral, Dr. Roberto Coutinho, in verbis:

"Ora, está evidente que o Apelante estava próximo e em local conhecido e,
caso necessário, poderia ser acionado facilmente, pois não abandonou o local
de serviço, de forma que implicasse em diminuição da eficiência da guarda
da Unidade, caracterizando a realização das rondas fora dos horários

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:50:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201050d8ab
determinados mera transgressão disciplinar, sendo essa a razão pela qual os
regulamentos disciplinares militares também tipificam tal conduta na seara
administrativa.
Não poderia a Sentença, como o fez, considerar o Regulamento Interno e dos
Serviços Gerais (R-1) como norma de extensão do delito de Abandono de
Posto, pois se trata de norma administrativa do serviço, não integrando o tipo
penal de Abandono de Posto.". (Evento 6, 1-PAREC MP, fls. 3/4.)

Quanto à caracterização do delito e os conceitos de posto e local de serviço, perfilho o
magistério de CÉLIO LOBÃO, o qual invoca a redação do anteprojeto do CPM de 1944, no
seguinte teor: "não se considera abandono de posto o afastamento à distância que permita o
exercício do dever de vigilância ou o cumprimento de ordem".

E prossegue o renomado autor:

"Acompanhando a tendência de nossas cortes castrenses, cabe ao juiz, no
caso concreto, decidir se, apesar do afastamento, o militar mantém o local
sob vigilância. Por outro lado, há determinadas situações em que a
orientação supra não merece acolhida. É quando há necessidade de
vigilância rigorosa, que não dispensa a presença do militar no posto ou no
local designado, por exemplo, na vigilância de depósito de armamento, de
combustível, de explosivo, etc., quando o afastamento do posto, por menor
que seja o lapso de tempo ou o espaço físico, impossibilita pronta reação
contra investida de delinquentes, direcionadas para esses locais.
(...)
Entendemos como posto o local fixo ou móvel, onde o militar exerce a função
específica, geralmente de vigilância, de controle de passagem de pessoas ou
de veículos, de segurança de estabelecimento militar ou de acampamento ou
de outros bens móveis ou imóveis sob administração militar. O posto pode
ser ocupado pelo sentinela ou por outro militar com atribuição diferente do
sentinela, como de controlar, apenas, o trânsito de pessoas, de coisas, de
veículos, em determinado sítio (...).
Lugar de serviço, que não se confunde com posto, é o local mais ou menos
amplo, onde o militar permanece no exercício de função militar específica.
Enquanto o posto, fixo ou móvel, tem limites mais restritos, o lugar de
serviço pode abranger todo o estabelecimento militar, o acampamento, o
navio e até mesmo uma cidade ou uma região.". (LOBÃO, Célio. Direito Penal
Militar, 3ª edição, Brasília Jurídica, fls. 359 e 361.)

Ausentes as elementares do abandono de posto descritas na denúncia, tendo em vista o
militar se encontrar a todo tempo no interior da Organização, na função de rondante e à
vista e ao alcance de todos os militares que estavam de serviço. Assim, merece a Sentença
ser reformada quanto a essa conduta.

Eis as razões pelas quais este Relator conhecia e dava provimento ao apelo defensivo,
apenas em relação ao crime de abandono de posto, capitulado no art. 195, caput, do CPM,
para, reformando a Sentença guerreada, absolver o ex 3º Sgt Ex TIAGO DO VALE
FERREIRA, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. Todavia, negava provimento
ao recurso defensivo, para manter na íntegra a condenação à pena de 6 meses de detenção,
como incurso no crime capitulado no art. 319 do CPM, com sursis e, em caso de rejeição
desse benefício ou de seu descumprimento, a fixação do regime prisional inicialmente

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 14:50:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201050d8ab
aberto, nos termos fixados na Sentença. Na ocasião, tive a honra de ser acompanhado pelos
meus eminentes Pares Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

Brasília, 7 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001373-90.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: TIAGO DO VALE FERREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JOSÉ MARIA DA ROCHA.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta por TIAGO DO VALE FERREIRA contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou à pena de 9 (nove) meses de detenção,
como incurso nos crimes previstos nos arts. 195 (abandono de posto) e 319 (prevaricação), ambos do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade.
O Apelo é tempestivo e interposto por parte legítima e devidamente interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser parcialmente conhecido.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O Recorrente, além de suscitar as preliminares de inépcia da Denúncia e de ausência de fundamentação
da Sentença, a seguir enfrentadas, arguiu a atipicidade dos fatos, a nulidade absoluta da Denúncia e da
Sentença e a desclassificação das supostas infrações penais. Asseverou que "o saber jurídico e
experiência de Vossas Excelências dispensam discorrer sobre cada uma dessas preliminares que já foram
devidamente debatidas uma a uma pelo Recorrente em suas Alegações Finais de defesa".
As preliminares não merecem conhecimento.
É que o pedido defensivo não esboçou qualquer fundamentação jurídica nesse sentido, apenas se
limitando a mencionar os títulos das questões que entendeu serem necessárias de enfrentamento por
esta Corte Superior. Vale dizer, olvidou-se o suscitante de arrazoar o porquê de tais nulidades do
presente processo.
Também o Recurso, tal qual a petição inicial, deve conter a exposição do fato e do direito, as razões do
pedido de manutenção ou de reforma da decisão atacada e o próprio pedido derradeiro. Se, por um lado,
não se pode considerar fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a
causa ou a questão decidida (art. 489, § 1º, inciso I, do CPC), por outro, carecerá de fundamentação o
recurso que tão somente pleitear a análise da lide sobre determinado aspecto, sem explicitação alguma
de sua aplicabilidade ao caso.
Conquanto seja admissível doutrinária e jurisprudencialmente a técnica de motivação per relationem, a
qual a fundamentação se dá por meio de transcrição ou de referência às alegações de uma das partes ou
à decisão anterior do processo, a hipótese não comporta referências, seja porque sequer restaram
transcritas nas Razões de Apelação, seja porque as Alegações Escritas não são uma peça
organizadamente técnica, mas de difícil entendimento.
Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que consideram nulos julgamentos que se
limitaram à fundamentação aliunde, sem sequer transcrevê-la, o que aqui se aplica por analogia:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PRELIMINARES.
ADOÇÃO DO PARECER MINISTERIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INSUFICIÊNCIA.
PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 216.659/SP, ressalvada compreensão
pessoal, decidiu que a mera transcrição de outra decisão ou de manifestação
nos autos, sem qualquer acréscimo de fundamentação, não é apta a suprir a
exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da
Constituição Federal. 2. A Corte de origem, ao apreciar o apelo defensivo,
limitou-se a fazer remissão ao parecer ministerial, sequer transcrito no
acórdão, sem tecer qualquer consideração acerca das preliminares arguidas, o
que não se coaduna com o imperativo da necessidade de fundamentação
adequada das decisões judiciais. 3. Embargos de divergência acolhidos para dar
provimento ao recurso especial defensivo, determinando o retorno dos autos à Corte de
origem para que profira novo julgamento, como entender de direito, inclusive apreciando
as preliminares arguidas no apelo defensivo. (EREsp 1384669/RS, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/8/2019, DJe 2/9/2019) (Grifo nosso).
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA E ADOÇÃO DO PARECER
MINISTERIAL. NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. É nulo, por falta
de fundamentação, o acórdão de apelação que se limita a ratificar a sentença e
adotar o parecer ministerial, sem sequer transcrevê-los, deixando de afastar as
teses defensivas ou apresentar fundamento próprio. 2. A jurisprudência tem
admitido a chamada fundamentação per relationem, mas desde que o julgado faça
referência concreta às peças que pretende encampar, transcrevendo delas partes que
julgar interessantes para legitimar o raciocínio lógico que embasa a conclusão a que se
quer chegar. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para,
reconhecendo nulo o acórdão que julgou apelação da defesa, determinar ao Tribunal de
origem que refaça o julgamento. (HC 214.049/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/2/2015,
DJe 10/3/2015) (Grifo nosso).

Constatada a ausência de fundamentação recursal, incide, por analogia, o enunciado sumular n° 284 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia"). Inviável, pois, o conhecimento do Apelo nesses pontos.
Ademais, a atipicidade dos fatos e a desclassificação das infrações penais são matérias meritórias, sendo
que aquela (atipicidade), por também ter sido pleiteada e fundamentada em outro tópico da petição
recursal, naquele momento, será devidamente analisada.
Ex positis, não conheço das preliminares Defensivas de atipicidade dos fatos, de nulidade absoluta da
Denúncia, da Sentença e de desclassificação das infrações penais.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A Defesa pugnou pela decretação da inépcia da exordial, porque em nenhum momento ela descreveu
claramente os fatos criminosos, sendo deficiente e omissa.
O pedido, igualmente, não pode prosperar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
A inicial acusatória, com efeito, preencheu os requisitos elencados no art. 77 do CPPM, mormente "a
exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias". Leiam-se trechos da peça pórtico:

No dia 18 de março de 2018, por volta das 00h30min, no interior do 9º Batalhão Logístico,
organização militar sediada em Santiago/RS, o 3º Sgt Tiago do Vale Ferreira, investido na
função de rondante da hora (escala - evento 15, doc. 29, fls. 215), dirigiu-se até o Portão
das Armas daquela unidade militar e, lá chegando, determinou ao Sd EP Felipe Lopes
Mayer, de ofício, com o intuito de satisfazer interesse pessoal, e sem autorização
superior, que abrisse o portão das armas quando chegasse um veículo modelo Spin, de
cor escura, e não identificasse o(a) motorista, conduta esta que afrontou os deveres
militares de hierarquia, disciplina e rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens no
âmbito militar (art. 31, incisos IV e V, da Lei nº 6.880/80, e DIEx nº 0042-S/2-9º B Log,
evento 15, doc. 29, fls. 224-225).
Segundo o apurado, durante a noite do serviço do dia 17 para o dia 18 de março de 2018,
o 3º Sgt Vale disse ao Sd EV Nilson Rogério Muller e ao Sd EV Helbert de Brum de Lima
que estava prestes a ter relações sexuais com uma civil dentro do aquartelamento, e que
esta civil seria a sogra do então Oficial de Dia do Batalhão, o Asp Of Douglas Dorneles
Torbitz. Na ocasião, o 3º Sgt Vale mostrou aos Soldados Nilson e Helbert, que estavam,
respectivamente, nas posições de integrante da "força de reação" e de sentinela do
Portão Norte, mensagens de celular que comprovariam a marcação do dito encontro
(evento 1, doc. 4, fls. 43-44 e 45-46, e doc. 10, fls. 120-121 e 133-134).
Com efeito, por volta da 0h30min do dia 18 de março de 2018, o 3º Sgt Vale, incumbido
da função de rondante da hora, dirigiu-se até o Portão das Armas do 9º Batalhão
Logístico. Lá chegando, e enquanto usava seu aparelho telefônico celular, determinou
expressamente ao Sd EP Felipe Lopes Mayer que abrisse o portão das armas quando
chegasse um veículo modelo Spin, de cor escura, e não identificasse o(a) motorista, o que
aquele militar prontamente o fez, pois tal veículo chegou cerca de cinco (5) minutos após
a ordem recebida (evento 1, doc. 4, fls. 41-42, e doc. 10, fls. 123-124).
Na sequência, o 3º Sgt Vale, de livre e espontânea vontade, abandonou, sem ordem
superior, o serviço de rondante para o qual havia sido designado, serviço cuja duração
era de duas (2) horas, entre a 0h e as 2h do dia 18 de março de 2018 (evento 15, doc. 29,
fls. 215 e 222-223), e embarcou na carona do dito veículo, rumando, juntamente com a
motorista, posteriormente identificada como sendo a Sra. Tatiane Pereira Fan (evento 1,
doc. 10, fls. 136- 137), ao estacionamento da unidade militar, onde permaneceu por cerca
de 1h (evento 1, doc. 4, fls. 41-42 e 43-44). Tal situação foi vista pelos Soldados Lopes,
Nilson e Helbert, assim como pelo Cb EP Patrick Bitencourt Melo (evento 1, doc. 10, fls.
117-118 e 133-134, e evento 15, doc. 29, fls. 219-220 e 222- 223).
Após o carro da civil ter saído do estacionamento em direção à rua, o denunciado, que foi
deixado no portão das armas (pórtico), retomou o serviço para o qual estava escalado e
marcou, de forma apressada e em desconformidade com o tempo previsto nas normas do
9º B Log (BI nº 92/2017, de 26 de maio de 2017 - evento 15, doc. 29, fl. 217), os pontos
do itinerário da sua ronda (evento 1, doc. 4, fls. 45-46 e doc. 10, fl. 131).
Consta, ainda, que o denunciado, após os fatos, se vangloriou para o Soldado Lopes e
para o Cb EP Gian Busnelo Farina de ter tido relação sexual com a civil Tatiane Pereira
Fan no interior do aquartelamento (evento 1, doc. 4, fls. 41-42 e doc. 10, fl. 131),
contudo, ouvidos, tanto o 3º Sgt Vale como a civil negaram terem praticado qualquer
atividade de cunho sexual no período em que estiveram no estacionamento do 9º B Log.
Assim, o denunciado, com tais condutas, praticou os delitos previstos nos artigos 319
(prevaricação) e 195 (abandono de posto), na forma do art. 79 (concurso de crimes),

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
todos do Código Penal Militar.

Vê-se, pois, que a peça inaugural narrou o fato com todas as circunstâncias imprescindíveis para o início
da persecução penal, porquanto o denunciado fora acusado por conduta descrita especificamente, de
forma que sua defesa restou realizada regularmente, em toda a instrução processual, inclusive propondo
e sendo deferidos meios de prova, em estrita observância ao seu direito constitucional do contraditório e
da ampla defesa.
Ex positis, rejeito a preliminar de inépcia da Denúncia.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

É exigência constitucional que todas as decisões judiciais sejam motivadas, sob pena de nulidade, em
obediência ao mandamento insculpido no art. 93, inciso IX, da Carta de 1988.
À luz dos ditames magnos, a Sentença primeva condenou o réu à pena de 9 (nove) meses de detenção,
como incurso nos crimes previstos nos arts. 195 (abandono de posto) e 319 (prevaricação), ambos do
CPM, com fundamentação que procedeu à justa subsunção dos fatos à norma penal.
Concernente às preliminares, a Decisão vergastada, com a devida argumentação, afastou todas as
preliminares levantas pela Defesa. Veja-se que, embora o tópico inicial do enfrentamento a quo tenha se
referido a apenas uma preliminar (inépcia da denúncia), a leitura da fundamentação demonstrou terem
sido duas as questões prévias tratadas: (i) a inépcia da exordial e (ii) a nulidade da denúncia por emprego
de expressões genéricas e vagas.
A fim de apontar a inexistência de afronta às balizas orientadoras do due process of law, transcrevo, na
íntegra, a argumentação do Decisum, no tocante à matéria preliminar:

Antes de avançar para a seara meritória, é crucial enfrentar a preliminar suscitada pela
Defesa em sede de julgamento acerca da inépcia da peça preambular.
A importância da observância dos requisitos legais estabelecidos na denúncia ocasiona
reflexos imediatos ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos exatos
termos do art. 5º, LV, do Texto Maior. Afinal de contas, a peça inaugural da persecução
penal judicial tem o condão de delimitar o âmbito da acusação e, por conseguinte,
assegurar à defesa a possibilidade de refutar as teses acusatórias lançadas pelo Estado-
Administração no andamento da ação penal militar, sem que exista qualquer surpresa ao
longo do arco procedimental.
Em que pese o juízo positivo de admissibilidade da inicial acusatória tenha sido realizado
no momento da publicação da decisão interlocutória simples de recebimento da exordial
(evento 1 - documento 2), repise-se que presentes estão todos os requisitos legais para
propiciar um julgamento com resolução do mérito.
Como se vê, de forma escorreita, a denúncia expôs minuciosamente as práticas delitivas
de abandono de posto e de prevaricação, com todos os seus pormenores, indicando o
acusado, bem como a Organização Militar prejudicada com tais comportamentos, tudo
em sintonia com o estabelecido com os arts. 30 e 77, ambos do Código de Processo Penal
Militar. Segundo aponta o Pretório Excelso "não é inepta a denúncia que contém condição
efetiva que autorize o denunciado a proferir adequadamente a sua defesa, demonstrando
de forma clara o crime na sua totalidade e especificando a conduta ilícita por ela
praticada".

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
Carece de plausibilidade jurídica a afirmação de que a denúncia é inepta (art. 3º, "a", do
CPPM c/c o art. 395, I, do CPP), notadamente por ter a exordial esmiuçado os fatos
criminosos e suas respectivas autorias, com a indicação das circunstâncias de tempo,
lugar e modus operandi.
De tal arte, o escabinato não vislumbra ter o Órgão Ministerial empregado
expressões vagas, genéricas e imprecisas no instante em que cunhou as
imputações criminosas em desfavor do acusado. Não há que se falar em qualquer
prejuízo à Defesa para o desempenho de seu mister. Tanto assim o é que o nobre
causídico teve oportunidade de, além de juntar inúmeros documentos e jurisprudências
no transcurso da ação penal militar, indicar 6 (seis) testemunhas de defesa e apresentar
alegações finais com 37 (trinta e sete) laudas para contrapor-se à linha acusatória. (Grifos
nossos).

Ressalte-se que as Cortes Superiores têm distinguido a ausência de fundamentação de motivação
sucinta, hipótese perfeitamente admissível, pois o magistrado não tem o dever de apreciar, de maneira
exauriente, todos os argumentos aventados, bastando, apenas, indicar as razões de decidir.
Nesse jaez, transcrevo Acórdãos que sinalizam a possibilidade de decisões com motivação mais concisa:

A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação
que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/1988. (HC n° 105.349-AgR, Rel. Min. Ayres
Britto, julgado em 23/11/2010, Segunda Turma, DJe de 17/2/2011).
O art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. (AI n°
791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/6/2010, Plenário, DJe de
13/8/2010, com repercussão geral).

No mesmo sentido: AI n° 737.693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 9/11/2010, Primeira
Turma, DJe de 26/11/2010; AI n° 749.496-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgado em 18/8/2009, Segunda
Turma, DJe de 11/9/2009; AI n° 697.623-AgR-ED-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, julgado em 9/6/2009,
Primeira Turma, DJe de 1º/7/2009; e AI n° 402.819-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em
12/8/2003, Primeira Turma, DJ de 5/9/2003.
Registre-se que a orientação dos Tribunais Superiores, mesmo após o advento do novo Código de
Processo Civil, é no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, mas somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
A propósito, precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS
21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região),
Primeira Seção, DJe de 15/6/2016) (Grifo nosso).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TESE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE
DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar
ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente
existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Tendo sido a controvérsia
devidamente resolvida, sem qualquer resquício de omissão ou qualquer outro
vício, não exsurge para o órgão julgador a obrigação de examinar os
dispositivos constitucionais listados pelo Embargante, com o propósito de
prequestioná-los, na medida em que a prestação jurisdicional foi apropriada e
oportunamente prestada. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada
e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no REsp 1672654/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
1º/10/2018) (Grifo nosso).

Daí ser prescindível, entre outros, enfrentamento acerca das responsabilidades atribuídas ao 9ºB Log, ao
Ministério Público Militar e ao Juízo de primeiro grau por não serem capazes, minimamente, de atacar a
decisão condenatória.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença por ausência de fundamentação.

MÉRITO

Cuida-se de Apelação interposta por TIAGO DO VALE FERREIRA contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou à pena de 9 (nove) meses de detenção,
como incurso nos crimes previstos nos arts. 195 (abandono de posto) e 319 (prevaricação), ambos do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade.
Parcial razão assiste ao recorrente.
Concernente ao delito previsto no art. 195 do CPM, a conduta do então 3° Sgt Ex TIAGO DO VALE
FERREIRA é típica e antijurídica, e ele, culpável. A autoria e a materialidade delitivas restaram
comprovadas nos autos, mormente em face dos seguintes elementos probatórios: a) Sindicância (evento
1, documentos 1/8, do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303); b) croqui da área interna do 9º Batalhão
Logístico (evento 1, documento 17, fl. 190, do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303); c) Relatório do IPM
(evento 1, documento 17, fls. 193/195, do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303); d) Solução do IPM (evento
1, documento 18, do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303); e) escala de serviço para o dia 17/3/2018
(evento 15, documento 4, do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303); f) orientações acerca de ronda de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
serviço interno (evento 15, documento 4, do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303); g) atribuições do
rondante da hora (evento 15, documento 4, do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303); h) Relatório de
diligências complementares (evento 15, documentos 4/5, do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303); i)
divisão de rondas do serviço do dia 17 para 18/3/2018 (evento 34, documento 2, do IPM nº 7000044-
57.2018.7.03.0303); j) roteiro de rondas do serviço do dia 17 para 18/3/2018 (evento 34, documento 2,
do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303); k) registros do ponto eletrônico do serviço do dia 17 para
18/3/2018 (evento 43 do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303 e evento 90 da APM nº 7000100-
90.2018.7.03.0303); l) depoimentos testemunhais e m) interrogatório do réu.
Neste (evento 205, vídeos 1/2), o acusado confessou ter abandonado o serviço, sem autorização,
permanecendo cerca de quase uma hora fora de suas atribuições de vigilância ao quartel. Leia-se:

(...) Juiz - o que aconteceu nesse dia?
Réu - Aconteceu que chegou a senhora lá e eu conversei com ela, só que já
tava no meio da minha ronda, já tava no percurso da ronda, que foi em torno de
00h30, 00h20 por aí, era mais de 00h já. Aí a gente conversou e aí passou o
tempo né, só que depois dessa conversa que eu tive com ela, que até já teve umas
testemunhas aqui que falou e também ela na videoconferência sobre o empréstimo que
eu fiz pra ela, depois dessa conversa que eu tive com ela que requereu também, né? Eu
não percebi esse tempo, conforme a conversa que a gente tava tendo. (...).
Juiz - Quanto tempo o senhor ficou conversando com ela?
Réu - Mais ou menos uma hora ali, 50mim a 01 hora.
Juiz - 50 a 01hora. O senhor ficou conversando com ela fora do veículo ou dentro do
veículo?
Réu - Dentro do veículo, porque estava a reação toda ali embaixo, então ela
tava com vergonha, aí eu entrei no carro, mas tava a reação toda ali, tava a
reação do pessoal que fica ali.
Juiz - O carro foi deslocado para algum local?
Réu - Não, foi o estacionamento dos civis. Isso, logo ao lado ali da reação (...). (Grifo
nosso).

A prova testemunhal, outrossim, corroborou a prática delitiva. Vejamos:
Tatiane Pereira Fan (evento 40, vídeos 1/8):

(...) MPM - No dia 17 de março de 2018, a senhora compareceu lá no 9º Batalhão
Logístico? A senhora lembra desse dia?
Testemunha - Sim.
MPM - Lá em Santiago, né? O 9º Batalhão Logístico de Santiago. E, precisamente, a
senhora pode nos resumir, assim, o que a senhora foi fazer lá naquele dia?
Testemunha - É que teve outros fatores que aconteceram até eu ter que ir procurar o Sgt
Valle. Eu tinha me mudado fazia poucos dias pra casa, aí tinham roubado a minha bolsa
no dia da mudança com o dinheiro, no dia da mudança, atropelaram os gatos das
crianças e o pouco de dinheiro que eu tinha pra passar aqueles dias, eu gastei com o
veterinário. Aí minha afilhada e a minha comadre moram comigo, e a bebê adoeceu. Aí
eu tentei com outras pessoas conseguir o dinheiro, porque não faz muito tempo que eu

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
moro aqui, vai fazer três anos, eu não conheço muita gente e não tenho parente aqui. Aí
eu conhecia o Tiago né. Aí eu perguntei se ele não tinha dinheiro pra me
emprestar e ele disse que tinha, só que ele tava de serviço, foi por isso que eu
fui até o quartel. (...).
MPM - A senhora foi falar diretamente...
Testemunha - Na verdade, eu só falei com o Tiago, porque quando eu cheguei, ele já tava
na portaria, ele e outro soldado, só ele e outro rapaz que eu não sei o nome, aí eu entrei e
ele ia me alcançar o dinheiro ali, aí eu perguntei se não dava pra me alcançar em outro
lugar, porque eu fiquei com vergonha de pegar na frente do guri, ia saber o que o guri ia
pensar, né? E daí ele disse "não, dá pra gente descer ali no estacionamento", aí
ele entrou no carro e a gente desceu realmente no estacionamento. Mas eu falei
só com o Tiago, nem falei com o outro rapaz que estava ali na entrada. (...).
MPM- Aí ele entrou no carro e a senhora se dirigiu com o carro ao estacionamento do
quartel?
Testemunha- Isso. (...).
MPM - E, nesse período aí, vocês ficaram conversando um pouco lá?
Testemunha - Isso, eu peguei o dinheiro e expliquei pra ele, mostrei a receita pra ele,
porque era uma sexta-feira à noite, eu até quis explicar, porque eu pensei assim vai que
o cara pense, por mais que a gente seja amigo né, mas vai que ele pense que eu quero o
dinheiro pra fazer festa ou alguma coisa. Então, expliquei e contei do atropelamento do
gato, do roubo da minha bolsa, expliquei tudo pra ele e falei que ia pagar ele, até depois
ele me mandou uma mensagem dizendo que nem precisava devolver o dinheiro, mas no
que a Jéssica recebeu o seguro-desemprego, eu fui lá e entreguei o dinheiro pra ele,
porque ele nem queria receber. (...).
Juiz - Durante a conversa que a senhora teve no interior do quartel com ele, em algum
momento, o Tiago falou para a senhora que ele estava de serviço, que ele precisava
cumprir algumas tarefas no quartel naquele momento?
Testemunha - Que ele tava de serviço, eu sabia, porque ele ainda me disse na
mensagem, quando eu perguntei pra ele na primeira vez que mandei a
mensagem se ele não podia emprestar o dinheiro, aí eu contei que a nenê
estava doente e que eu tava precisando, aí ele disse assim "não, eu até tenho o
dinheiro, mas eu estou de serviço, se puder passar aqui no quartel e pegar",
então em relação a isso, eu sabia que ele estava de serviço, mas eu não lembro
de ele ter comentado comigo se ele estava fazendo ronda (...). (Grifo nosso).

Cab Ex Patrick Bitencourt Melo (evento 40, vídeos 11/13):

(...) MPM - Daí você lembra quanto tempo ele ficou lá? Tu percebeu quando o carro saiu?
Testemunha - Enquanto eu fiquei na permanência, ele não tinha saído de lá. Eu
saí a 01h10 da manhã.
MPM - 1h10?
Testemunha - Da manhã, e o carro não tinha saído, aí eu passei a permanência pro Cabo
Busnelo e fui pra companhia (...). (Grifo nosso).

Sd Ex Felipe Lopes Mayer (evento 40, vídeos 13/14):

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6

(...) MPM - Como que isso aconteceu? Esse período aconteceu mais ou menos entre as
00h e às 02h da manhã. Nesse horário, você estava no posto da guarda lá na frente?
Testemunha - Sim, senhor, estava no portão principal.
MPM - Como é que chama o portão que vocês ficam lá?
Testemunha- É o pórtico.
MPM - O pórtico. É lá que tem aquele trilho que levanta para os carros entrar?
Testemunha - Sim, senhor.
MPM - Normalmente, ele fica fechado?
Testemunha - Sim, senhor.
MPM- E ali só é um posto de guarda? Só tava você ali naquele horário?
Testemunha - Sim, senhor.
MPM - E, nesse dia, você se lembra quando o Sgt Valle lhe procurou pra avisar que ia
chegar uma senhora lá num carro e que não era pra identificar ela?
Testemunha - Sim.
MPM - Ele chegou a lhe falar isso?
Testemunha - Sim, foi logo após que ele chegou lá em cima entre a meia-noite e meia,
ele chegou lá em cima.
Juiz - Ele quem?
Testemunha - O Sargento Valle.
MPM- Lá em cima onde? Lá no seu posto?
Testemunha- Lá no posto.
MPM - E aí o que ele falou?
Testemunha - Ele falou que ia vir uma mulher com uma caminhoneta, ele relatou que ia
chegar uma mulher com uma caminhoneta, que era pra mim não identificar, abrir a
cancela, que ele ia estar esperando logo.
MPM - Nem pedir identidade? Deixar entrar?
Testemunha - É.
MPM - E aí, ele tava esperando um pouquinho? Você viu ele ali na frente?
Testemunha - Sim, senhor. (...).
Juiz - Quando chegou lá e chegou o veículo Spin né? A cancela tava aberta, tava
fechada? Como é que estava a cancela?
Testemunha - Tava fechada.
Juiz- Por que o senhor abriu a cancela?
Testemunha - Porque eu recebi a ordem do rondante do dia.
Juiz - Quem que era o rondante e qual foi a ordem dada pelo rondante para o senhor abrir
a cancela?
Testemunha - O rondante era o sargento do Valle.
Juiz - Por que ele falou para o senhor abrir a cancela?

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
Testemunha - Ele deu a ordem pra eu ir abrir a cancela, que não era pra eu identificar, e
que ele estaria esperando lá embaixo(...).

Ten Douglas Dorneles Torbitz (evento 40, vídeos 9/11):

(...) Juiz - O sargento lhe procurou em algum momento pra lhe informar que, durante
aronda, estava conversando com a senhora Tatiane?
Testemunha - Não me procurou em nenhum momento. (...). (Grifo nosso).

A escala de serviço do dia 17/3/2018 para o dia 18/3/2018 (evento 15, documento 4, do IPM nº 7000044-
57.2018.7.03.0303), por igual, comprovou que o agente estava de serviço na função de rondante da hora.
Cabe ressaltar, ainda, consoante a Portaria nº 816/2003, que aprova o Regulamento Interno e dos
Serviços Gerais (R-1), que o "rondante deve executar sua ronda, no mínimo em uma hora e meia, indo
até os postos onde estão os sentinelas (cinco postos de guardas; três reservas de armamentos,
conferindo os lacres das portas; três alojamentos das Companhias, fazendo vistoria). Portanto, a ronda é
móvel".
Por outro lado, os registros do ponto eletrônico do serviço do dia 17 para o dia 18/3/2018 (evento 43 do
IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303 e evento 90 da APM nº 7000100-90.2018.7.03.0303) confirmaram o
abandono, por parte do agente e por aproximadamente 1 (uma) hora, do serviço de rondante pelo qual
foi regularmente escalado e investido.
Confira-se, mais uma vez, a prova testemunhal:
Ten Cel Ex Roberto Morais Brancalione (evento 178, vídeos 1/3):

(...) MPM - A função do rondante, Coronel, só pra nós deixar claro e registrado, é uma
função prevista no regulamento interno de serviços técnicos gerais, o RISG, certo?
Testemunha - Positivo.
MPM - E no que consiste essa função? Você poderia dizer pra gente exatamente?
Testemunha - Consiste em uma determinação de horário sem que ele tem a obrigação de
fazer a ronda, essa ronda normalmente é executada à noite, pode ser realizada durante o
dia, de acordo com a determinação de unidade e avaliação do risco do comandante, do
S2 e assim por diante. Essa ronda à noite, ela normalmente é dividida entre os sargentos
da unidade, [inaudível], o sargento da guarda.(...).
MPM - Agora, me diga um negócio, nesse período de ronda, é fato que não tem um
período específico que ele tem que passar em certo horário, mas é dado a ele, é regular,
é lícito, é permitido que ele abandone o serviço de ronda e fique, por exemplo, no
alojamento? Fique, por exemplo, dentro de um veículo? Isso é permitido?
Testemunha - Não.
MPM - Então se ele ficar, por exemplo, dentro de um veículo durante parte do período de
ronda dele, essa é uma atitude que deve ser repelida pelo direito castrense, pelas normas
em gerais?
Testemunha - Positivo, no momento em que ele está dentro de um veículo,
dentro de um alojamento, ele está deixando de passar dentro do itinerário de
ronda.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
MPM - De cumprir um dever de ofício dele?
Testemunha - Tá deixando a segurança do aquartelamento em segundo plano. (...). (Grifo
nosss).

Maj Ex Éder Andrade Balconi (evento 172, vídeos 7/10):

Testemunha - (...) O princípio do IPM e da sindicância foi baseado nesse roteiro
de ronda. Observou-se que existia esse lapso muito grande entre a primeira
passagem e a segunda e começou a se investigar o que realmente teria
acontecido naquele período, que era o horário justamente da ronda do Sgt
Valle. Então, a partir dali, começou-se a investigar o que realmente aconteceu nesse
horário e aí que chegaram a essa conclusão do período de tempo em que ele permaneceu
no estacionamento do batalhão. (...). (Grifo nosso).

Nesse contexto, inviável a pretendida absolvição por ausência de provas, porquanto, conforme analisado
alhures, tanto a materialidade, como a autoria restam suficientemente delineadas.
De outra banda, salta aos olhos o elemento subjetivo do sujeito ativo, que, voluntária e conscientemente,
abandonou o serviço de segurança ao quartel. Tanto foi assim que a testemunha Tatiane Pereira Fan
(evento 40, vídeos 1/8) confirmou ter ele lhe dado ciência, antes mesmo de se deslocar à OM, do fato de
estar em efetivo serviço.
A justificativa de cunho altruísta, se não ultrapassasse um período razoável de tempo, suficiente para que
o agente tão só entregasse em mãos a quantia solicitada pela civil, poderia, por parte desta Revisora, ser
reconhecida. Tal hipótese, contudo, não foi ventilada pelo acusado, que preferiu estender o "bate-papo" a
retornar imediatamente à fiscalização dos postos de serviço.
O tipo penal do art. 195 do CPM abrange duas condutas distintas, quais sejam, (i) o abandono de posto
ou lugar de serviço e (ii) o abandono de serviço. Trata-se de delito de mera conduta e instantâneo, sendo
que o comportamento punível, frise-se, é afastar-se, definitiva ou temporariamente, sem ordem superior,
do posto ou do lugar de serviço que lhe foi designado, bem como abandonar o serviço que lhe cumpria
executar, antes de terminá-lo.
Classifica-se, ainda, como crime de perigo abstrato, dispensando a ocorrência de resultado naturalístico,
uma vez que a mera conduta de afastar-se do posto ou do local de serviço ou abandonar o serviço de que
era incumbido - deixando desfalcada a equipe escalada para aquele local/período - é suficiente para a
consumação.
Leia-se Cícero Robson e Marcello Streifinger[1]:

A expressão "antes de terminá-lo", usada no tipo penal, refere-se, tão somente, ao fato
de que o turno ou mesmo a missão confiada ao autor ainda não findaram quando ele a
abandonou, mesmo porque, se assim não fosse, inexistiria mácula aos bens jurídicos sob
proteção; errôneo, portanto, pare-nos o entendimento de que inexiste o delito
de abandono de posto, lugar de serviço ou ainda serviço quando o autor
abandona a atividade sob exame e retorna antes do prazo final de seu turno ou
prazo que lhe fora conferido para a realização do serviço.
Gostaríamos de lançar uma questão ainda não discutida, mas que, ante a possibilidade
real de sua ocorrência, tem-nos preocupado de maneira ímpar. Cinge-se ela à
investigação de ser ou não possível perpetrar o delito em apreço sem deixar o espaço
físico que limita a atuação do agente. Para responder a essa indagação, lembremo-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
nos, a princípio, que, embora o nomen juris do delito seja abandono de posto, a
descrição típica possibilita três situações distintas: o abandono de posto, de
lugar de serviço e de serviço. Obviamente, as duas primeiras possibilidades
exigem o afastamento do sujeito ativo do espaço físico caracterizador do posto
ou do lugar de serviço, sendo impossível perpetrar este delito sem que se deixe
dito espaço. Por outra linha, a terceira possibilidade, abandonar o serviço, não
exige elemento espacial para sua configuração, razão por que entendemos
possível a perpetração do delito sem que o militar deixe o espaço físico a ele
destinado. (Grifo nosso).

In casu, o delito restou aperfeiçoado quando o militar, após iniciar o serviço de rondante, abandonou-o
antes de seu término, mesmo que não tenha transpassado o portão principal da Unidade Castrense. Com
efeito, sejam 50 (cinquenta) minutos de abandono, como sustenta o réu, seja cerca de 1 (uma) hora,
como enfatizado pelo MPM, configuram-se tempo demasiadamente longo para fugir à obrigação de
rondante, especialmente importante para a segurança da OM.
Nesse conspecto, tem-se posicionado este Tribunal Superior:

EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. IMPROVIMENTO. O delito previsto no
art. 195 do CPM se perfaz não só com a conduta de abandono do posto
propriamente dito, como também com a de deixar o lugar em que é
desenvolvido o serviço, vale dizer, o quartel ou qualquer área delimitada na
ordem ou programação exarada pela autoridade militar. Tratando a hipótese
versada nos autos de crime de perigo, a sua consumação independe de
qualquer efetivo prejuízo para a Administração que possa ter ocorrido em razão
da conduta incriminada. Não desnatura a materialidade do crime a circunstância de
não estarem definidos os exatos momentos em que o Acusado abandonou o serviço para
fazer compras e em que definitivamente fugiu para a sua residência, vez que o delito em
tela é instantâneo, perfazendo-se, pois, com o simples abandono do posto ou do local de
serviço. Improvimento do Apelo da Defesa. Decisão unânime. (Apelação (FO) n°
2008.01.050856-2, Relator Ministro Renaldo Quintas Magioli, DJ de 27/6/2008). (Grifo
nosso).
Apelação. Defesa e Ministério Público Militar. Art. 195 do CPM. Sentinelas. Abandono de
serviço. Estado de necessidade não comprovado. Reforma da sentença absolutória.
Prescrição. Extinção da Punibilidade. Provimento do apelo ministerial. Militar que,
escalado para o serviço de sentinela móvel, é encontrado no interior de seu
veículo particular na companhia de outro militar, este sentinela fixa, condutas
de ambos se amoldam ao tipo penal do art. 195 do CPM. O crime de abandono
de posto ocorre quando o agente se afasta do local onde deveria permanecer,
mas o aludido tipo penal traz como o núcleo, também, o abandono do serviço
antes do seu término. Eventual dúvida quanto estar ou não o veículo do
acusado nos limites do seu posto não justifica o decreto absolutório, dada a
evidência de que se omitiu em relação ao dever de atenção e vigilância, que se
espera do militar durante o serviço de sentinela, o que impõe a reforma da
sentença absolutória. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
superveniente ao Acórdão condenatório. Alegação de suposto problema de saúde
ocorrido durante o serviço, no caso, não se presta a caracterizar o estado de necessidade
exculpante, considerando que o acusado dispunha de outras alternativas, inclusive
procedimentos regulamentares mais favoráveis a ele. Negado provimento ao Apelo da
Defesa e provido o Apelo do Ministério Público Militar. Decisão unânime. (Apelação nº
0000014-97.2008.7.07.0007, Relator Ministro ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
DJ de 2/12/2009). (Grifo nosso).
EMENTA: Abandono de Posto. Dolo. Relevância penal. Estado de necessidade.
Inexistência. Desprovimento. Hipótese em que o Acusado, ainda que regularmente
escalado como de serviço, abandonou o quartel ao seu exclusivo alvedrio, quando,
inclusive, poderia ter buscado permissão de seus superiores que se encontravam
acessíveis no local. Ao revés do que sustenta a Defesa, clara é a presença do dolo a
permear esse agir objetivo do Acusado. Como é cediço, o Abandono de posto é
crime de mera conduta, daí, pois, o seu elemento subjetivo consistir na
voluntariedade consciente de, simplesmente, abandonar o serviço para o qual
estava escalado. Delito de perigo abstrato, cujo perfazimento prescinde da
ocorrência de qualquer resultado danoso e concreto para a Organização Militar.
A conduta descrita nos autos reveste-se de inescondível relevância penal, o que, por
extensão lógica, torna impossível tratá-la exclusivamente na órbita administrativa,
mesmo que em homenagem ao princípio da fragmentariedade. In casu, descabe
prestigiar a tese de que o agir do Réu deu-se sob o manto exculpante do estado de
necessidade ou, como alegado mais precisamente, de inexigibilidade de conduta diversa.
Desprovimento do Apelo defensivo. (Apelação n° 269-52.2010.7.01.0201, Relator Ministro
Luis Carlos Gomes Mattos, DJe de 8/2/2013). (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. DOSIMETRIA. ART. 69 DO CPM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. UNANIME. DEFESA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO
CARACTERIZAÇÃO NA AUTORIZAÇÃO DE SUPERIOR. PROVIMENTO. UNANIME. Segundo
considera a doutrina, o crime de abandono de posto é delito instantâneo, de mera
conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no momento em que o agente se
afasta do local onde deveria permanecer; traz, também, como elemento constitutivo do
tipo, o abandono do serviço para o qual estava escalado, antes de seu término, sem
autorização ou ordem de superior. Quanto ao elemento da tipicidade, deve-se a conduta
humana e voluntária absorver perfeitamente o fato material e suas elementares descritas
no tipo penal. Existindo autorização ou ordem de superior, para que o militar se ausente
do posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, não há tipicidade. Recurso
defensivo provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000117-83.2017.7.00.0000, Relator
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, DJe de 17/9/2018). (Grifo nosso).

Cabe ressaltar que, em virtude do abandono do serviço, existiu clara possibilidade de lesão ao bem
jurídico tutelado - segurança da unidade -, na medida em que a violação da norma deixou em estado de
perigo a guarnição castrense, que, a qualquer momento, poderia necessitar do militar, especialmente
porque mais capacitado que os soldados para atuar em situações estressantes.
De fato, o pessoal que compõe a escala de serviço, independente das atribuições de cada um, representa
o efetivo de segurança da Organização Castrense e deve estar pronto para os casos emergenciais, tais
como ataques às instalações ou situações que necessitem do imediato emprego externo dos militares.
O agir adotado por parte do acusado deveria ter tomado norte diverso do empreendido in casu. Afinal, o
sacrifício da segurança militar somente se justifica diante de um quadro de premente necessidade, o que
aqui, nem de longe, restou configurado.
Considero, ainda, pertinente a seguinte fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau:

É digno de nota também ressaltar que o local de serviço deve ser interpretado como as
dependências internas do estabelecimento militar. Logo, não é necessário que o agente
ultrapasse os limites do aquartelamento para a meta optata, ou seja, basta para a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
consumação dessa espécie delitiva de que o agente abdique do serviço para qual estava
previamente, ainda que permaneça na Organização Militar realizando atividade diversa.
É óbvio que a conduta imputada ao acusado de abandonar o lugar de serviço não se dá
em razão da conversa travada com a civil Tatiane Pereira Fan no interior do veículo dela,
que se encontrava no estacionamento da Organização Militar, mas sim pela vontade livre
e consciente de renunciar o serviço de rondante por aproximadamente 1 hora, deixando
desguarnecida a vigilância da Unidade Militar por esse instante, com sérios riscos à
segurança dos colegas de farda e aos equipamentos bélicos ali alojados. Ora, o crime do
artigo 195 do Código Penal Militar se concretiza quando o acusado, sem autorização de
qualquer superior, resolve interromper, ilicitamente, o serviço para qual estava
encarregado, carecendo de importância a finalidade do abandono e o caráter definitivo ou
temporário desse afastamento.
De fato, a função de rondante da hora confere discricionariedade ao militar para que, no
desempenho de um juízo de oportunidade e de conveniência, à luz do caso concreto em
prol da segurança da Unidade Militar, escolha o melhor horário para checar determinados
postos do quartel. Todavia, não há que se confundir essa discricionariedade com a
possibilidade de o acusado renunciar o serviço de rondante por aproximadamente 1
(uma) hora. Ao acusado não lhe foi conferida a opção entre agir e não agir pelo lapso
temporal substancial de 1 hora, porquanto já estava previamente escalado para exercer
tal tarefa no período compreendido entre 00h e 2h do dia 18 de março de 2018. Fere a
lógica do razoável aceitar a tese defensiva de que o acusado pode se apartar do interesse
público consubstanciado na segurança da Organização Militar por aproximadamente 1
hora para atender objetivo de cunho manifestamente particular.
A distância temporal de aproximadamente 1 hora e 31 minutos entre o primeiro e o
segundo postos de fiscalização nominados respectivamente de Pórtico do Batalhão e
Portão Sul/Oficina de Armamento, segundo se depreende de documento emitido pela OM
(evento 59), conjugada com as provas orais produzidas no processo criminal, revelam
indubitavelmente o abandono do serviço de rondante da hora pelo acusado na
madrugada do dia 18 de março de 2018.

Destarte, o então 3° Sgt Ex TIAGO DO VALE FERREIRA deliberou cometer o crime de abandono de posto
por livre arbítrio e sem amparo em qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, razão pela qual
deve ser mantida a condenação.
Com relação ao crime do art. 319 do CPM, melhor sorte assiste ao recorrente.
O simples fato de o sujeito ativo introduzir a civil na Unidade Militar não caracteriza o delito de
prevaricação por ausência da elementar "ato de ofício". Com efeito, não fazia parte de suas atribuições a
identificação de civis estranhos à OM; para tanto, havia o pessoal de serviço especialmente designado
para o ato.
Nesse sentido, as informações prestadas pelo Chefe da 2ª Seção/9º B Log, por meio do DIEx nº 0042 -
S/2-9º B Log (evento 15, documento 4, do IPM nº 7000044-57.2018.7.03.0303), deram conta de que "o
público civil autorizado, motorizado ou não, possui, como único acesso de entrada e saída do interior
deste aquartelamento, o Portão Principal (Portão das Armas)", sendo que, nessa entrada, existe um
"Posto de Sentinela desarmado, cuja função é identificar de maneira sumária as pessoas que adentram
ao 9º B Log" e "é responsável por orientar o público civil a deslocar-se através da alameda de acesso até
o Corpo da Guarda do 9º B Log, localizado no Pórtico Central, adjacente ao estacionamento do Batalhão,
onde os mesmos serão identificados e seu acesso devidamente registrado".
A corroborar a atipicidade da conduta, leciona Enio Luiz Rossetto[2], verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
Ato de ofício é o ato que o militar deve praticar em razão dos deveres funcionais. Nélson
Hungria conceitua o ato de ofício como "todo e qualquer ato em que se exterioriza o
exercício da função ou do cargo", que compreende o ato administrativo ou judicial.
Logo, não há falar no crime se o ato procrastinado pelo agente ou omitido não
era de sua alçada de atribuição ou competência. Se o ato não for da esfera de
sua competência, não haverá o crime de prevaricação. Na "hipótese de o ato
omitido ou retardado não se inserir no âmbito da competência ou atribuição do
funcionário, não se pode falar em prevaricação, já que esta pressupõe a
'infidelidade na obrigação funcional e plena parcialidade no seu desempenho".
Ex.: não se considerou prevaricação no ato do soldado que deixava o preso sair para fazer
serviço fora da cadeia, por ser essa a função do carcereiro ou do superior hierárquico.
(Grifo nosso).

Ressalte-se que o DIEx nº 0042 - S/2-9º B Log sequer apontou qualquer normativa que estabelecesse
orientações e procedimentos gerais de identificação de civis. Além de não ter imputado nenhuma
atribuição de identificação ao Graduado rondante, o DIEx, obviamente, não tem o condão de estabelecer
obrigações inerentes ao cargo militar, que, tão somente, podem ser definidas em legislação ou em
regulamentação específica.
A respeito, dispõe o Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/1980:

Art. 20. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e
responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo.
§ 1º O cargo militar, a que se refere este artigo, é o que se encontra especificado nos
Quadros de Efetivo ou Tabelas de Lotação das Forças Armadas ou previsto, caracterizado
ou definido como tal em outras disposições legais.
§ 2º As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o
correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação
específicas. (Grifo nosso).

Por derradeiro, adoto, como razão de decidir, os seguintes trechos do Parecer ministerial, elaborado pelo
Dr. Roberto Coutinho, Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, verbis:

No que diz respeito ao suposto delito de Prevaricação, temos uma previsão legal que
protege o bem jurídico "Administração Militar", o que difere diametralmente dos delitos
que atingem o bem jurídico "Serviço Militar e Dever Militar" e, portanto, tal imputação não
faz o menor sentido.
Ademais, estamos tratando de uma conduta comissiva, ou seja, introduzir terceiro em
organização militar, ainda que através de ordem que retire o impedimento. Ou seja, o
delito só seria possível na elementar típica "praticá-lo".
É a própria Sentença que assevera a necessidade de complemento da norma penal em
branco:
(...)
Cuida-se de uma espécie de autocorrupção, vez que o agente estatal se deixa
levar por alguma indevida vantagem que almeja para si, malferindo, em
decorrência disso, os seus deveres funcionais. Tal delito pode ser cometido de
3 maneiras: a) retardando ato de ofício; b) deixando de praticar ato de ofício; c)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
praticando o ato de ofício de forma ilegal.
Dessa última possibilidade de cometer o delito, qual seja, de praticar ato de
ofício contra expressa disposição de lei, nota-se que estamos diante de uma
norma penal em branco em sentido lato, vez que a complementação do
preceito primário necessita da existência de outra lei.
(...)
Ao determinar que a sentinela do Portão das Armas (Soldado Lopes) não
cumprisse a ordem por todos militares da OM conhecida (DIEx nº 0042-S/2-9º
BLog) no sentido de proceder a identificação sumária da Sra. Tatiane no Portão
das Armas em plena madrugada do dia 18 de março de 2018, o acusado
descumpriu com os deveres militares, de hierarquia, disciplina e rigoroso
cumprimento das obrigações no âmbito militar, regras expressamente
delineadas no Estatuto dos Militares, com o intuito de satisfazer interesse
pessoal, qual seja, obter uma conversa íntima com a sra. Tatiane no interior do
aquartelamento durante o seu mister de rondante da hora.
(...)
Com a devida vênia, o Estatuto dos Militares não traz norma específica de complemento
ao delito de Prevaricação e a DIEX nº 0042-S/2-9º B Log não constitui "lei" em sentido
estrito. Daí porque tal temerária construção da Sentença não aponta a suposta norma
legal ínsita no Estatuto dos Militares que complementaria o disposto no artigo 319 do
CPM.
A expressão típica "praticá-lo contra expressa disposição de lei" deve ser interpretada
como lei em sentido formal, emanada de órgão legislativo com competência para tal, até
porque a lei penal é de iniciativa da União, conforme dispõe o inciso I do artigo 22 da
Constituição Federal, e é competência do Congresso Nacional para legislar sobre a
matéria, não podendo qualquer autoridade pública estender tal amplitude, nem mesmo o
próprio Presidente da República, através de Media Provisória, por exemplo, face à
proibição, ínsita na alínea "b" do inciso I do § 1º do artigo 62 da Lei Maior.
Tal interpretação é de fácil cognição quando observamos o disposto no artigo 324 do
CPM, pois, quando o legislador quer fazer distinção entre lei, regulamento e instrução, o
faz expressamente:
Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou
instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração
militar:
Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por
negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de
três meses a um ano.
Em outras palavras, "o intérprete não pode distinguir onde a lei não distingue", valoroso
primado de direito.
Interpretação diversa feriria o Princípio da Legalidade.

Tal como colocado, imperiosa a absolvição, com base no art. 439, alínea b, do CPPM, do delito de
prevaricação por flagrante atipicidade da conduta, de sorte que, decotado o respectivo quantum da
sanção privativa de liberdade, TIAGO DO VALE FERREIRA fica definitivamente condenado, como incurso
no crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção,
mantido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime prisional inicialmente aberto para
eventual cumprimento da reprimenda.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 16:55:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 204ee449b6
Ante o exposto, votei pelo parcial conhecimento e pelo parcial provimento do recurso de TIAGO DO VALE
FERREIRA, para absolvê-lo do crime previsto no art. 319 (prevaricação) do CPM, com fundamento no art.
439, alínea b, do CPPM, mantida sua condenação, como incurso no delito do art. 195 (abandono de posto)
do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da reprimenda.

[1] NEVES, Cícero Robson; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 936/938.
[2] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 1088.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/06/2020 19:31:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 52a470488f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001373-90.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: TIAGO DO VALE FERREIRA.
ADVOGADO: JOSÉ MARIA DA ROCHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Os presentes autos subiram a esta Corte para apreciação e julgamento do recurso de apelação interposto pela
Defesa constituída do ex 3º Sgt Ex TIAGO DO VALE FERREIRA, em face da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 29 de outubro de
2019, que o condenou à pena de 9 meses de detenção, como incurso nas condutas de abandono de posto,
tipificada no art. 195, e prevaricação, tipificada no art. 319, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
2. Na verdade, votei acompanhando parcialmente os votos do Ministro-Relator e da Ministra-Revisora,
destacando a divergência que fora estabelecida entre eles relativamente aos delitos praticados, em tese, pelo
Apelante.
3. Em relação ao crime previsto no art. 195 do CPM, acompanhei o eminente Ministro-Relator, uma vez que os
fatos narrados nos autos não revelam, por parte do réu, o abandono do serviço de rondante, já que o militar
permaneceu no interior do quartel, no estacionamento, a alguns metros da guarita. O fato de ter recebido uma
visita por alguns minutos não autoriza concluir que deixou de permanecer atento ao serviço de ronda, sendo
certo que tal desídia deve ser analisada em procedimento administrativo e não na seara criminal.
4. Com relação ao crime capitulado no art. 319 do CPM, acompanhei a eminente Ministra-Revisora, tendo em
vista a atipicidade da conduta, uma vez que o réu não praticou ato contra expressa disposição de lei, como
requer o tipo do art. 319 do CPM, de modo que a mera infração às normas administrativas não podem ser
usadas como complementar do crime de prevaricação, sob pena de darmos uma interpretação extensiva,
violando o princípio da tipicidade penal.
Por essas razões, acompanhei parcialmente os votos do Ministro-Relator e da Ministra-Revisora, dando
provimento ao apelo da Defesa para, reformando a sentença, absolver o ex 3º Sgt Ex TIAGO DO VALE
FERREIRA dos crimes capitulados nos art. 195 e do art. 319, ambos do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
Brasília, 7 de maio de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar